Tribunal: TJMT
Processo: 1082703-88.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1082703-88.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA: ACOLHIDA. DEMAIS PRELIMINARES: REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS “AD EXITUM”. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo réu BANCO BRADESCO S.A., contra sentença que julgou procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1082703-88.2025.8.11.0041, condenando o réu ao pagamento de R$ 20.000,00, acrescidos de juros legais e correção monetária, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. O banco alega: incorreção do valor da causa, inadequação do diferimento das custas, nulidade por decisão extra petita, quitação integral, respeito ao contrato e inaplicabilidade do art. 22, §2o, do EOAB, subsidiariamente requerendo redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ação de arbitramento de honorários permite correção do valor da causa e se este deve refletir o proveito econômico perseguido; (ii) estabelecer se é admissível o diferimento das custas processuais ao final do processo; (iii) determinar se houve decisão extra petita e, no mérito, se cabe arbitramento de honorários advocatícios proporcionais em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, inclusive quanto ao valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido, não sendo admissível quantia simbólica ou irrisória quando há estimativa expressa na inicial, nos termos do art. 292, §3o, do CPC.

4.

O diferimento das custas processuais é possível nas ações de arbitramento de honorários, nos termos do art. 82, §3o, do CPC, e art. 4o, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.603/2001, assegurando amplo acesso à justiça aos advogados.

5.

Não há decisão extra petita, pois a sentença limitou-se a arbitrar os honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão contratual, em consonância com o pedido da inicial e o art. 22, §2o, do EOAB.

6.

O arbitramento é cabível quando ocorre rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, mesmo que o contrato preveja honorários vinculados ao êxito, devendo ser considerado o trabalho efetivamente realizado, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, boa-fé objetiva e função social do contrato (arts. 421, 421-A e 422 do CC).

7.

Os termos de quitação apresentados pelo banco não abrangem os serviços prestados após 31/12/2019 até a rescisão em 19/11/2020, não afastando o direito ao arbitramento.

8.

A fixação original de R$ 20.000,00 não observa integralmente os critérios de proporcionalidade em relação ao trabalho desempenhado pelo causídico, justificando redução para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$ 5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

O valor da causa em ação de arbitramento deve refletir o proveito econômico perseguido pelo autor.

2.

É admissível o diferimento das custas processuais para o final da demanda em ações de arbitramento de honorários.

3.

Não configura decisão extra petita o arbitramento judicial de honorários pelo trabalho efetivamente prestado, em conformidade com o pedido da inicial.

4.

Havendo rescisão unilateral do contrato, é cabível o arbitramento proporcional dos honorários, mesmo nos contratos com cláusula de êxito, observando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, função social do contrato e boa-fé objetiva.

5.

O valor arbitrado deve ser compatível com o trabalho efetivamente realizado, podendo ser reduzido quando desproporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 22, §2o (EOAB), 82, §3o, 292, §3o, 491 e 492; CC, arts. 421, 421-A, 422, 476; Lei Estadual no 7.603/2001, art. 4o, parágrafo único; CF/1988, arts. 5o, XIII e 7o, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp no 1.276.142/DF, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 03/03/2021; Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, Carlos Alberto Alves da Rocha, DJE 30/05/2024; N.U 1005293-77.2025.8.11.0000, Maria Helena Gargaglione Povoas, DJE 01/07/2025; N.U 1003137-19.2025.8.11.0000, Clarice Claudino da Silva, DJE 03/05/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1082703-88.2025.8.11.0041.

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo réu BANCO BRADESCO S.A.,

com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no. 1082703-88.2025.8.11.0041, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros legais (art. 406, §1o, do CC) a partir da citação e corrigido monetariamente (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data deste julgamento. Por consequência, condenou o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC (ID 344265882).

Irresignado, o banco apelante aduz, preliminarmente: a) Incorreção do valor atribuído à causa; b) Inadequação do diferimento das custas processuais; e, c) Nulidade por decisão extra petita.

No mérito, afirma a quitação integral, uma vez que apresentou termo de quitação válido, demonstrando que todos os serviços prestados foram devidamente remunerados.

Destaca ser necessária observância ao contrato, tendo em vista que o contrato previa expressamente as hipóteses de remuneração, inclusive em caso de rescisão, devendo ser respeitado o princípio do
pacta sunt servanda
.

Defende a impossibilidade de intervenção estatal, pois o Judiciário não pode relativizar cláusulas contratuais válidas sem pedido expresso nesse sentido.

Sustenta a inaplicabilidade do art. 22, §2o, do EOAB, uma vez que havia previsão contratual expressa sobre a forma de pagamento, afastando o arbitramento judicial.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, alegando ausência de resultado útil nas ações patrocinadas (ID 344265888).

O autor/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 344265898).

É o relatório.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1082703-88.2025.8.11.0041.

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo réu BANCO BRADESCO S.A.,

com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no. 1082703-88.2025.8.11.0041, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros legais (art. 406, §1o, do CC) a partir da citação e corrigido monetariamente (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data deste julgamento. Por consequência, condenou o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC (ID 344265882).

Irresignado, o banco apelante aduz, preliminarmente: a) Incorreção do valor atribuído à causa; b) Inadequação do diferimento das custas processuais; e, c) Nulidade por decisão extra petita.

No mérito, afirma a quitação integral, uma vez que apresentou termo de quitação válido, demonstrando que todos os serviços prestados foram devidamente remunerados.

Destaca ser necessária observância ao contrato, tendo em vista que o contrato previa expressamente as hipóteses de remuneração, inclusive em caso de rescisão, devendo ser respeitado o princípio do
pacta sunt servanda
.

Defende a impossibilidade de intervenção estatal, pois o Judiciário não pode relativizar cláusulas contratuais válidas sem pedido expresso nesse sentido.

Sustenta a inaplicabilidade do art. 22, §2o, do EOAB, uma vez que havia previsão contratual expressa sobre a forma de pagamento, afastando o arbitramento judicial.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, alegando ausência de resultado útil nas ações patrocinadas (ID 344265888).

O autor/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 344265898).

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR (DA INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA)

Eminentes Pares:

O Banco sustenta que o valor atribuído à causa (R$ 5.000,00) não corresponde ao proveito econômico perseguido.

Pois bem.

O art. 292, §3o do CPC determina que
“o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Da leitura da inicial, verifica-se que o autor expressamente pleiteia arbitramento nos termos do art. 22, §2o do EOAB e art. 85, §2o do CPC, mencionando reiteradamente o percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado das causas (R$ 198.434,40).

Nos pedidos, o autor explicita:
“arbitrar os honorários advocatícios em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC”
.

Embora em ações de arbitramento o valor exato dependa de análise judicial considerando múltiplos critérios (trabalho realizado, tempo, complexidade, etc.), é certo que o autor indicou expressamente o parâmetro pretendido: aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Este Tribunal já enfrentou a questão em casos idênticos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. IRRISORIEDADE. OBSERVÂNCIA AO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a retificação do valor atribuído à causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, diante da discrepância entre o valor indicado na inicial (R$ 5.000,00) e o montante efetivamente pretendido (R$ 1.193.462,54), correspondente a 18% do valor atualizado de causa anteriormente patrocinada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a fixação do valor da causa em quantia irrisória e dissociada do proveito econômico efetivamente perseguido, nos termos do art. 291 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico do pedido formulado, sendo vedada a fixação aleatória e meramente simbólica, sobretudo quando há indicação expressa do valor pretendido na inicial.

4. O percentual de 18% sobre o valor da causa do processo originário foi apontado pelo próprio autor, revelando estimativa concreta do quantum almejado, o que inviabiliza a adoção do valor da alçada.

5. A fixação em R$ 5.000,00 desvirtua os critérios do art. 291 do CPC, em afronta à boa-fé e à correção do procedimento, especialmente quando a demanda busca condenação em valor superior a um milhão de reais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios deve refletir o benefício econômico pretendido, sendo incabível a fixação simbólica ou irrisória quando há estimativa expressa na inicial
.”
(N.U 1005293-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 01/07/2025)

A atribuição de valor irrisório à causa, diante de pretensão que ultrapassa R$ 198.434,40, revela conduta incompatível com o dever de lealdade processual (art. 77, I, do CPC) e com o princípio da boa-fé (art. 5o do CPC).

Nesse contexto, embora a questão não prejudique o julgamento do mérito recursal, determino a correção do valor da causa para 19.843,44 (dez por cento de R$ 198.434,40), com recolhimento das custas complementares pelo autor ao final, se vencido, nos termos do diferimento já deferido.

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar para determinar a correção do valor da causa para R$ 19.843,44 (dez por cento de R$ 198.434,40), com recolhimento das custas complementares pelo autor ao final, se vencido, nos termos do diferimento já deferido.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (
DO DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS)

Eminentes Pares:

O apelante questiona a aplicação do art. 82, §3o do CPC, com redação dada pela Lei no 15.109/2025.

Pois bem.

O art. 82, §3o do CPC dispõe:

§ 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.

A controvérsia reside em definir se a ação de arbitramento de honorários se enquadra nas hipóteses do dispositivo.

A norma federal menciona expressamente: (i) ações de cobrança; (ii) execuções de honorários; (iii) cumprimentos de sentença de honorários.

A ação de arbitramento possui natureza declaratória constitutiva, visando a fixação judicial de honorários na ausência de estipulação ou acordo. Tecnicamente, não se confunde com ação de cobrança, que pressupõe dívida líquida e certa preexistente.

Contudo, a Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pela Lei no 12.705/2024, em seu art. 4o, parágrafo único, expressamente prevê:

Art. 4o [...].

Parágrafo único. Nos processos e procedimentos judiciais, mesmos os já ajuizados, incluídos seus recursos e sucedâneos recursais, aviados por advogados ou sociedade de advogados, como parte, para condenação, cobrança, execução
ou arbitramento
, por qualquer modo ou forma de tutela, ação, processo ou procedimento, de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, os pagamentos de emolumentos, despesas, custas e demais ônus, quando não concedida a isenção de que trata o inciso V do art. 3o desta Lei, deverão ser realizados apenas ao final da respectiva demanda, pela parte vencida, na proporção da sucumbência.

A legislação estadual, no âmbito de sua competência para disciplinar custas judiciais (art. 24, IV, CF), incluiu expressamente as ações de arbitramento no rol de demandas com diferimento de custas.

Este Tribunal já se manifestou favoravelmente ao diferimento em ações de arbitramento:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. GRATUIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. PAGAMENTO AO FINAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]. 5. O artigo 4o, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.603/2001, incluído pela Lei Estadual no 12.705/2024, prevê que, nas demandas em que advogados ou sociedades de advogados buscam a condenação, cobrança, execução ou arbitramento de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, o recolhimento das custas deve ocorrer ao final do processo pela parte vencida. 6. A Lei federal (art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei 15.109/2025) autoriza o pagamento ao final para os casos de Ação de Cobrança, Execução e Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios; a Lei estadual, por sua vez, estende o diferimento para Ação de Arbitramento. Autorizado o pagamento ao final da demanda, caso a Agravante, seja sucumbente.
IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento parcialmente provido e autorizado o recolhimento das custas processuais ao final do processo, pela parte vencida, nos termos do parágrafo único do artigo 4o, parágrafo único, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Tese de julgamento: "Em se tratando de Ação de Arbitramento de Honorários, é possível o diferimento das custas processuais para o final da demanda".

Dispositivos relevantes citados: STJ, Verbete Sumular 481; CPC, art. 82, § 3o; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 4o, parágrafo único.
(N.U 1003137-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Destaca-se que a medida se justifica pela natureza alimentar dos honorários advocatícios e pela necessidade de assegurar o amplo acesso à justiça aos profissionais da advocacia na defesa de seus direitos.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA)

Eminentes Pares:

O banco alega que a sentença é extra petita porque arbitrou honorários por todo o trabalho realizado, quando o pedido se limitava aos honorários de êxito não recebidos.

Pois bem.

Conforme art. 492 do CPC,
“é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”
.

A causa de pedir da ação de arbitramento é a rescisão unilateral do contrato sem previsão de remuneração para essa hipótese específica. O pedido é de arbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão.

Da petição inicial, extrai-se:

“O pedido da presente demanda é o arbitramento de honorários não previstos no contrato rescindido pelo contestante, devidos ao autor, em razão do trabalho efetivamente comprovado nos autos. A causa de pedir da demanda consiste no trabalho empreendido pelo apelado, que não foi remunerado após a rescisão unilateral e imotivada.”

Ou seja, o autor não pleiteia revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim o arbitramento judicial na hipótese de lacuna contratual (ausência de previsão para rescisão antecipada).

A sentença analisou o contrato, reconheceu a prestação de serviços e arbitrou honorários considerando o trabalho realizado até a rescisão, exatamente nos limites do pedido formulado.

Logo, não há decisão extra petita, mas sim apreciação do pedido de arbitramento conforme os critérios legais do art. 22, §2o do EOAB.

Com efeito, o banco confunde a natureza da ação (arbitramento) com ação de cobrança de honorários contratuais. Todavia, como cediço, são institutos distintos, esta pressupõe honorários já fixados contratualmente, enquanto aquela visa fixar judicialmente honorários não estipulados.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo banco réu.

O apelante sustenta que o contrato celebrado entre as partes previa expressamente as formas de remuneração do apelado, que já teria recebido os valores devidos pelos serviços prestados, além de ter assinado termo de quitação.

Contudo, razão não lhe assiste.

É incontroverso nos autos que as partes mantiveram relação contratual por longo período, tendo o banco réu rescindido unilateralmente o contrato em 19/11/2020, conforme notificação juntada aos autos.

O contrato celebrado entre as partes previa diversas formas de remuneração, incluindo valores pagos no momento da distribuição da ação (“adiantamento”), quando da garantia do processo (penhora) e quando da recuperação final do crédito (êxito).

Ocorre que, com a rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, o escritório autor ficou impossibilitado de continuar atuando nos processos e, consequentemente, de receber os honorários vinculados ao êxito da demanda.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo rescisão unilateral do contrato pelo cliente, é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais aos serviços prestados, ainda que o contrato preveja remuneração vinculada ao êxito da demanda:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2o. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes. 2.
Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002
. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2o), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa. 4. Por sua vez, é corolário do pedido de arbitramento a distribuição equitativa dos valores que serão pagos pelos devedores, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses de cada um dos contratantes. 5. Sendo reconhecido o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios, bem assim sua proporcionalidade com os valores envolvidos na demanda originária, afasta-se a tese de violação do art. 884 do CC/2002 ao argumento de enriquecimento imotivado. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.276.142/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021)

Quanto aos termos de quitação apresentados pelo banco réu, verifica-se que se referem aos serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo aqueles executados em 2020 até a rescisão contratual ocorrida em 19/11/2020.

Ademais, a quitação anual prevista na cláusula 6.22 do contrato refere-se aos valores adiantados pela distribuição das demandas, conforme cláusula 6.7, não se confundindo com os honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO. [...]. Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante
.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe
. (N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 30/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)

Portanto, é plenamente aplicável o art. 22, §2o, do EOAB ao caso concreto, isto é, o arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu.

Ainda, o apelante invoca os arts. 121, 421, 421-A e 476 do Código Civil, defendendo a intangibilidade do contrato e a impossibilidade de intervenção judicial.

O argumento não se sustenta.

Não se trata de revisão do contrato, mas de integração de lacuna contratual mediante aplicação de norma legal específica (art. 22, §2o, Lei no 8.906/94) que tem natureza de ordem pública, por tutelar direito fundamental ao trabalho e à justa remuneração (arts. 5o, XIII, e 7o, caput, da CF/88).

A cláusula 17.6, que prevê o “perecimento” do direito aos honorários pelos serviços não concluídos, é potestativa e abusiva quando interpretada literalmente em contratos de êxito, pois permite que o contratante se beneficie integralmente do trabalho do advogado sem qualquer contraprestação, bastando rescindir o contrato antes da conclusão.

O princípio da função social do contrato (art. 421, CC) e da boa-fé objetiva (art. 422, CC) impõem que se reconheça o direito à remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

Como bem observado nas contrarrazões, o art. 421-A, III, do CC, invocado pelo apelante, estabelece que “a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada”, mas não se trata aqui de revisão, e sim de arbitramento por lacuna, como acima destacado.

A interpretação literal da cláusula 17.6 levaria ao absurdo de que o advogado, após anos de trabalho em processos complexos, nada receberia se o contrato fosse rescindido antes da recuperação do crédito, configurando enriquecimento ilícito do contratante.

É exatamente essa lacuna – a ausência de previsão de remuneração justa e proporcional ao trabalho efetivamente realizado em caso de rescisão antecipada – que autoriza e exige o arbitramento judicial, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

Quanto ao valor dos honorários arbitrados, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas e o momento em que foi rompido o contrato, entendo que o “quantum” fixado (
R$ 20.000,00
) deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, o apelante questiona a distribuição do ônus, sustentando que deveria ser proporcional ao decaimento.

Sem razão, contudo.

Isso porque, na ação de arbitramento, o autor não tem como precisar, de antemão, o valor exato que será arbitrado pelo juízo.

Assim, a fixação em patamar inferior ao eventualmente pretendido não configura sucumbência parcial, mas sim exercício regular do poder jurisdicional de arbitramento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS “AD EXITUM”. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo réu BANCO BRADESCO S.A., contra sentença que julgou procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1082703-88.2025.8.11.0041, condenando o réu ao pagamento de R$ 20.000,00, acrescidos de juros legais e correção monetária, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. O banco alega: incorreção do valor da causa, inadequação do diferimento das custas, nulidade por decisão extra petita, quitação integral, respeito ao contrato e inaplicabilidade do art. 22, §2o, do EOAB, subsidiariamente requerendo redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ação de arbitramento de honorários permite correção do valor da causa e se este deve refletir o proveito econômico perseguido; (ii) estabelecer se é admissível o diferimento das custas processuais ao final do processo; (iii) determinar se houve decisão extra petita e, no mérito, se cabe arbitramento de honorários advocatícios proporcionais em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, inclusive quanto ao valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido, não sendo admissível quantia simbólica ou irrisória quando há estimativa expressa na inicial, nos termos do art. 292, §3o, do CPC.

4.

O diferimento das custas processuais é possível nas ações de arbitramento de honorários, nos termos do art. 82, §3o, do CPC, e art. 4o, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.603/2001, assegurando amplo acesso à justiça aos advogados.

5.

Não há decisão extra petita, pois a sentença limitou-se a arbitrar os honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão contratual, em consonância com o pedido da inicial e o art. 22, §2o, do EOAB.

6.

O arbitramento é cabível quando ocorre rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, mesmo que o contrato preveja honorários vinculados ao êxito, devendo ser considerado o trabalho efetivamente realizado, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, boa-fé objetiva e função social do contrato (arts. 421, 421-A e 422 do CC).

7.

Os termos de quitação apresentados pelo banco não abrangem os serviços prestados após 31/12/2019 até a rescisão em 19/11/2020, não afastando o direito ao arbitramento.

8.

A fixação original de R$ 20.000,00 não observa integralmente os critérios de proporcionalidade em relação ao trabalho desempenhado pelo causídico, justificando redução para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$ 5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

O valor da causa em ação de arbitramento deve refletir o proveito econômico perseguido pelo autor.

2.

É admissível o diferimento das custas processuais para o final da demanda em ações de arbitramento de honorários.

3.

Não configura decisão extra petita o arbitramento judicial de honorários pelo trabalho efetivamente prestado, em conformidade com o pedido da inicial.

4.

Havendo rescisão unilateral do contrato, é cabível o arbitramento proporcional dos honorários, mesmo nos contratos com cláusula de êxito, observando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, função social do contrato e boa-fé objetiva.

5.

O valor arbitrado deve ser compatível com o trabalho efetivamente realizado, podendo ser reduzido quando desproporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 22, §2o (EOAB), 82, §3o, 292, §3o, 491 e 492; CC, arts. 421, 421-A, 422, 476; Lei Estadual no 7.603/2001, art. 4o, parágrafo único; CF/1988, arts. 5o, XIII e 7o, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp no 1.276.142/DF, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 03/03/2021; Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, Carlos Alberto Alves da Rocha, DJE 30/05/2024; N.U 1005293-77.2025.8.11.0000, Maria Helena Gargaglione Povoas, DJE 01/07/2025; N.U 1003137-19.2025.8.11.0000, Clarice Claudino da Silva, DJE 03/05/2025.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1082703-88.2025.8.11.0041.

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo réu BANCO BRADESCO S.A.,

com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no. 1082703-88.2025.8.11.0041, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros legais (art. 406, §1o, do CC) a partir da citação e corrigido monetariamente (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data deste julgamento. Por consequência, condenou o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC (ID 344265882).

Irresignado, o banco apelante aduz, preliminarmente: a) Incorreção do valor atribuído à causa; b) Inadequação do diferimento das custas processuais; e, c) Nulidade por decisão extra petita.

No mérito, afirma a quitação integral, uma vez que apresentou termo de quitação válido, demonstrando que todos os serviços prestados foram devidamente remunerados.

Destaca ser necessária observância ao contrato, tendo em vista que o contrato previa expressamente as hipóteses de remuneração, inclusive em caso de rescisão, devendo ser respeitado o princípio do
pacta sunt servanda
.

Defende a impossibilidade de intervenção estatal, pois o Judiciário não pode relativizar cláusulas contratuais válidas sem pedido expresso nesse sentido.

Sustenta a inaplicabilidade do art. 22, §2o, do EOAB, uma vez que havia previsão contratual expressa sobre a forma de pagamento, afastando o arbitramento judicial.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, alegando ausência de resultado útil nas ações patrocinadas (ID 344265888).

O autor/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 344265898).

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR (DA INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA)

Eminentes Pares:

O Banco sustenta que o valor atribuído à causa (R$ 5.000,00) não corresponde ao proveito econômico perseguido.

Pois bem.

O art. 292, §3o do CPC determina que
“o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Da leitura da inicial, verifica-se que o autor expressamente pleiteia arbitramento nos termos do art. 22, §2o do EOAB e art. 85, §2o do CPC, mencionando reiteradamente o percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado das causas (R$ 198.434,40).

Nos pedidos, o autor explicita:
“arbitrar os honorários advocatícios em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC”
.

Embora em ações de arbitramento o valor exato dependa de análise judicial considerando múltiplos critérios (trabalho realizado, tempo, complexidade, etc.), é certo que o autor indicou expressamente o parâmetro pretendido: aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Este Tribunal já enfrentou a questão em casos idênticos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. IRRISORIEDADE. OBSERVÂNCIA AO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a retificação do valor atribuído à causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, diante da discrepância entre o valor indicado na inicial (R$ 5.000,00) e o montante efetivamente pretendido (R$ 1.193.462,54), correspondente a 18% do valor atualizado de causa anteriormente patrocinada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a fixação do valor da causa em quantia irrisória e dissociada do proveito econômico efetivamente perseguido, nos termos do art. 291 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico do pedido formulado, sendo vedada a fixação aleatória e meramente simbólica, sobretudo quando há indicação expressa do valor pretendido na inicial.

4. O percentual de 18% sobre o valor da causa do processo originário foi apontado pelo próprio autor, revelando estimativa concreta do quantum almejado, o que inviabiliza a adoção do valor da alçada.

5. A fixação em R$ 5.000,00 desvirtua os critérios do art. 291 do CPC, em afronta à boa-fé e à correção do procedimento, especialmente quando a demanda busca condenação em valor superior a um milhão de reais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios deve refletir o benefício econômico pretendido, sendo incabível a fixação simbólica ou irrisória quando há estimativa expressa na inicial
.”
(N.U 1005293-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 01/07/2025)

A atribuição de valor irrisório à causa, diante de pretensão que ultrapassa R$ 198.434,40, revela conduta incompatível com o dever de lealdade processual (art. 77, I, do CPC) e com o princípio da boa-fé (art. 5o do CPC).

Nesse contexto, embora a questão não prejudique o julgamento do mérito recursal, determino a correção do valor da causa para 19.843,44 (dez por cento de R$ 198.434,40), com recolhimento das custas complementares pelo autor ao final, se vencido, nos termos do diferimento já deferido.

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar para determinar a correção do valor da causa para R$ 19.843,44 (dez por cento de R$ 198.434,40), com recolhimento das custas complementares pelo autor ao final, se vencido, nos termos do diferimento já deferido.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (
DO DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS)

Eminentes Pares:

O apelante questiona a aplicação do art. 82, §3o do CPC, com redação dada pela Lei no 15.109/2025.

Pois bem.

O art. 82, §3o do CPC dispõe:

§ 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.

A controvérsia reside em definir se a ação de arbitramento de honorários se enquadra nas hipóteses do dispositivo.

A norma federal menciona expressamente: (i) ações de cobrança; (ii) execuções de honorários; (iii) cumprimentos de sentença de honorários.

A ação de arbitramento possui natureza declaratória constitutiva, visando a fixação judicial de honorários na ausência de estipulação ou acordo. Tecnicamente, não se confunde com ação de cobrança, que pressupõe dívida líquida e certa preexistente.

Contudo, a Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pela Lei no 12.705/2024, em seu art. 4o, parágrafo único, expressamente prevê:

Art. 4o [...].

Parágrafo único. Nos processos e procedimentos judiciais, mesmos os já ajuizados, incluídos seus recursos e sucedâneos recursais, aviados por advogados ou sociedade de advogados, como parte, para condenação, cobrança, execução
ou arbitramento
, por qualquer modo ou forma de tutela, ação, processo ou procedimento, de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, os pagamentos de emolumentos, despesas, custas e demais ônus, quando não concedida a isenção de que trata o inciso V do art. 3o desta Lei, deverão ser realizados apenas ao final da respectiva demanda, pela parte vencida, na proporção da sucumbência.

A legislação estadual, no âmbito de sua competência para disciplinar custas judiciais (art. 24, IV, CF), incluiu expressamente as ações de arbitramento no rol de demandas com diferimento de custas.

Este Tribunal já se manifestou favoravelmente ao diferimento em ações de arbitramento:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. GRATUIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. PAGAMENTO AO FINAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]. 5. O artigo 4o, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.603/2001, incluído pela Lei Estadual no 12.705/2024, prevê que, nas demandas em que advogados ou sociedades de advogados buscam a condenação, cobrança, execução ou arbitramento de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, o recolhimento das custas deve ocorrer ao final do processo pela parte vencida. 6. A Lei federal (art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei 15.109/2025) autoriza o pagamento ao final para os casos de Ação de Cobrança, Execução e Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios; a Lei estadual, por sua vez, estende o diferimento para Ação de Arbitramento. Autorizado o pagamento ao final da demanda, caso a Agravante, seja sucumbente.
IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento parcialmente provido e autorizado o recolhimento das custas processuais ao final do processo, pela parte vencida, nos termos do parágrafo único do artigo 4o, parágrafo único, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Tese de julgamento: "Em se tratando de Ação de Arbitramento de Honorários, é possível o diferimento das custas processuais para o final da demanda".

Dispositivos relevantes citados: STJ, Verbete Sumular 481; CPC, art. 82, § 3o; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 4o, parágrafo único.
(N.U 1003137-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Destaca-se que a medida se justifica pela natureza alimentar dos honorários advocatícios e pela necessidade de assegurar o amplo acesso à justiça aos profissionais da advocacia na defesa de seus direitos.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA)

Eminentes Pares:

O banco alega que a sentença é extra petita porque arbitrou honorários por todo o trabalho realizado, quando o pedido se limitava aos honorários de êxito não recebidos.

Pois bem.

Conforme art. 492 do CPC,
“é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”
.

A causa de pedir da ação de arbitramento é a rescisão unilateral do contrato sem previsão de remuneração para essa hipótese específica. O pedido é de arbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão.

Da petição inicial, extrai-se:

“O pedido da presente demanda é o arbitramento de honorários não previstos no contrato rescindido pelo contestante, devidos ao autor, em razão do trabalho efetivamente comprovado nos autos. A causa de pedir da demanda consiste no trabalho empreendido pelo apelado, que não foi remunerado após a rescisão unilateral e imotivada.”

Ou seja, o autor não pleiteia revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim o arbitramento judicial na hipótese de lacuna contratual (ausência de previsão para rescisão antecipada).

A sentença analisou o contrato, reconheceu a prestação de serviços e arbitrou honorários considerando o trabalho realizado até a rescisão, exatamente nos limites do pedido formulado.

Logo, não há decisão extra petita, mas sim apreciação do pedido de arbitramento conforme os critérios legais do art. 22, §2o do EOAB.

Com efeito, o banco confunde a natureza da ação (arbitramento) com ação de cobrança de honorários contratuais. Todavia, como cediço, são institutos distintos, esta pressupõe honorários já fixados contratualmente, enquanto aquela visa fixar judicialmente honorários não estipulados.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo banco réu.

O apelante sustenta que o contrato celebrado entre as partes previa expressamente as formas de remuneração do apelado, que já teria recebido os valores devidos pelos serviços prestados, além de ter assinado termo de quitação.

Contudo, razão não lhe assiste.

É incontroverso nos autos que as partes mantiveram relação contratual por longo período, tendo o banco réu rescindido unilateralmente o contrato em 19/11/2020, conforme notificação juntada aos autos.

O contrato celebrado entre as partes previa diversas formas de remuneração, incluindo valores pagos no momento da distribuição da ação (“adiantamento”), quando da garantia do processo (penhora) e quando da recuperação final do crédito (êxito).

Ocorre que, com a rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, o escritório autor ficou impossibilitado de continuar atuando nos processos e, consequentemente, de receber os honorários vinculados ao êxito da demanda.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo rescisão unilateral do contrato pelo cliente, é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais aos serviços prestados, ainda que o contrato preveja remuneração vinculada ao êxito da demanda:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2o. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes. 2.
Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002
. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2o), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa. 4. Por sua vez, é corolário do pedido de arbitramento a distribuição equitativa dos valores que serão pagos pelos devedores, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses de cada um dos contratantes. 5. Sendo reconhecido o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios, bem assim sua proporcionalidade com os valores envolvidos na demanda originária, afasta-se a tese de violação do art. 884 do CC/2002 ao argumento de enriquecimento imotivado. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.276.142/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021)

Quanto aos termos de quitação apresentados pelo banco réu, verifica-se que se referem aos serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo aqueles executados em 2020 até a rescisão contratual ocorrida em 19/11/2020.

Ademais, a quitação anual prevista na cláusula 6.22 do contrato refere-se aos valores adiantados pela distribuição das demandas, conforme cláusula 6.7, não se confundindo com os honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO. [...]. Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante
.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe
. (N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 30/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)

Portanto, é plenamente aplicável o art. 22, §2o, do EOAB ao caso concreto, isto é, o arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu.

Ainda, o apelante invoca os arts. 121, 421, 421-A e 476 do Código Civil, defendendo a intangibilidade do contrato e a impossibilidade de intervenção judicial.

O argumento não se sustenta.

Não se trata de revisão do contrato, mas de integração de lacuna contratual mediante aplicação de norma legal específica (art. 22, §2o, Lei no 8.906/94) que tem natureza de ordem pública, por tutelar direito fundamental ao trabalho e à justa remuneração (arts. 5o, XIII, e 7o, caput, da CF/88).

A cláusula 17.6, que prevê o “perecimento” do direito aos honorários pelos serviços não concluídos, é potestativa e abusiva quando interpretada literalmente em contratos de êxito, pois permite que o contratante se beneficie integralmente do trabalho do advogado sem qualquer contraprestação, bastando rescindir o contrato antes da conclusão.

O princípio da função social do contrato (art. 421, CC) e da boa-fé objetiva (art. 422, CC) impõem que se reconheça o direito à remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

Como bem observado nas contrarrazões, o art. 421-A, III, do CC, invocado pelo apelante, estabelece que “a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada”, mas não se trata aqui de revisão, e sim de arbitramento por lacuna, como acima destacado.

A interpretação literal da cláusula 17.6 levaria ao absurdo de que o advogado, após anos de trabalho em processos complexos, nada receberia se o contrato fosse rescindido antes da recuperação do crédito, configurando enriquecimento ilícito do contratante.

É exatamente essa lacuna – a ausência de previsão de remuneração justa e proporcional ao trabalho efetivamente realizado em caso de rescisão antecipada – que autoriza e exige o arbitramento judicial, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

Quanto ao valor dos honorários arbitrados, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas e o momento em que foi rompido o contrato, entendo que o “quantum” fixado (
R$ 20.000,00
) deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, o apelante questiona a distribuição do ônus, sustentando que deveria ser proporcional ao decaimento.

Sem razão, contudo.

Isso porque, na ação de arbitramento, o autor não tem como precisar, de antemão, o valor exato que será arbitrado pelo juízo.

Assim, a fixação em patamar inferior ao eventualmente pretendido não configura sucumbência parcial, mas sim exercício regular do poder jurisdicional de arbitramento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS “AD EXITUM”. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo réu BANCO BRADESCO S.A., contra sentença que julgou procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1082703-88.2025.8.11.0041, condenando o réu ao pagamento de R$ 20.000,00, acrescidos de juros legais e correção monetária, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. O banco alega: incorreção do valor da causa, inadequação do diferimento das custas, nulidade por decisão extra petita, quitação integral, respeito ao contrato e inaplicabilidade do art. 22, §2o, do EOAB, subsidiariamente requerendo redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ação de arbitramento de honorários permite correção do valor da causa e se este deve refletir o proveito econômico perseguido; (ii) estabelecer se é admissível o diferimento das custas processuais ao final do processo; (iii) determinar se houve decisão extra petita e, no mérito, se cabe arbitramento de honorários advocatícios proporcionais em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, inclusive quanto ao valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido, não sendo admissível quantia simbólica ou irrisória quando há estimativa expressa na inicial, nos termos do art. 292, §3o, do CPC.

4.

O diferimento das custas processuais é possível nas ações de arbitramento de honorários, nos termos do art. 82, §3o, do CPC, e art. 4o, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.603/2001, assegurando amplo acesso à justiça aos advogados.

5.

Não há decisão extra petita, pois a sentença limitou-se a arbitrar os honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão contratual, em consonância com o pedido da inicial e o art. 22, §2o, do EOAB.

6.

O arbitramento é cabível quando ocorre rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, mesmo que o contrato preveja honorários vinculados ao êxito, devendo ser considerado o trabalho efetivamente realizado, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, boa-fé objetiva e função social do contrato (arts. 421, 421-A e 422 do CC).

7.

Os termos de quitação apresentados pelo banco não abrangem os serviços prestados após 31/12/2019 até a rescisão em 19/11/2020, não afastando o direito ao arbitramento.

8.

A fixação original de R$ 20.000,00 não observa integralmente os critérios de proporcionalidade em relação ao trabalho desempenhado pelo causídico, justificando redução para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$ 5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

O valor da causa em ação de arbitramento deve refletir o proveito econômico perseguido pelo autor.

2.

É admissível o diferimento das custas processuais para o final da demanda em ações de arbitramento de honorários.

3.

Não configura decisão extra petita o arbitramento judicial de honorários pelo trabalho efetivamente prestado, em conformidade com o pedido da inicial.

4.

Havendo rescisão unilateral do contrato, é cabível o arbitramento proporcional dos honorários, mesmo nos contratos com cláusula de êxito, observando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, função social do contrato e boa-fé objetiva.

5.

O valor arbitrado deve ser compatível com o trabalho efetivamente realizado, podendo ser reduzido quando desproporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 22, §2o (EOAB), 82, §3o, 292, §3o, 491 e 492; CC, arts. 421, 421-A, 422, 476; Lei Estadual no 7.603/2001, art. 4o, parágrafo único; CF/1988, arts. 5o, XIII e 7o, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp no 1.276.142/DF, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 03/03/2021; Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, Carlos Alberto Alves da Rocha, DJE 30/05/2024; N.U 1005293-77.2025.8.11.0000, Maria Helena Gargaglione Povoas, DJE 01/07/2025; N.U 1003137-19.2025.8.11.0000, Clarice Claudino da Silva, DJE 03/05/2025.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1082703-88.2025.8.11.0041.

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo réu BANCO BRADESCO S.A.,

com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no. 1082703-88.2025.8.11.0041, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros legais (art. 406, §1o, do CC) a partir da citação e corrigido monetariamente (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data deste julgamento. Por consequência, condenou o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC (ID 344265882).

Irresignado, o banco apelante aduz, preliminarmente: a) Incorreção do valor atribuído à causa; b) Inadequação do diferimento das custas processuais; e, c) Nulidade por decisão extra petita.

No mérito, afirma a quitação integral, uma vez que apresentou termo de quitação válido, demonstrando que todos os serviços prestados foram devidamente remunerados.

Destaca ser necessária observância ao contrato, tendo em vista que o contrato previa expressamente as hipóteses de remuneração, inclusive em caso de rescisão, devendo ser respeitado o princípio do
pacta sunt servanda
.

Defende a impossibilidade de intervenção estatal, pois o Judiciário não pode relativizar cláusulas contratuais válidas sem pedido expresso nesse sentido.

Sustenta a inaplicabilidade do art. 22, §2o, do EOAB, uma vez que havia previsão contratual expressa sobre a forma de pagamento, afastando o arbitramento judicial.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, alegando ausência de resultado útil nas ações patrocinadas (ID 344265888).

O autor/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 344265898).

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR (DA INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA)

Eminentes Pares:

O Banco sustenta que o valor atribuído à causa (R$ 5.000,00) não corresponde ao proveito econômico perseguido.

Pois bem.

O art. 292, §3o do CPC determina que
“o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Da leitura da inicial, verifica-se que o autor expressamente pleiteia arbitramento nos termos do art. 22, §2o do EOAB e art. 85, §2o do CPC, mencionando reiteradamente o percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado das causas (R$ 198.434,40).

Nos pedidos, o autor explicita:
“arbitrar os honorários advocatícios em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC”
.

Embora em ações de arbitramento o valor exato dependa de análise judicial considerando múltiplos critérios (trabalho realizado, tempo, complexidade, etc.), é certo que o autor indicou expressamente o parâmetro pretendido: aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Este Tribunal já enfrentou a questão em casos idênticos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. IRRISORIEDADE. OBSERVÂNCIA AO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a retificação do valor atribuído à causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, diante da discrepância entre o valor indicado na inicial (R$ 5.000,00) e o montante efetivamente pretendido (R$ 1.193.462,54), correspondente a 18% do valor atualizado de causa anteriormente patrocinada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a fixação do valor da causa em quantia irrisória e dissociada do proveito econômico efetivamente perseguido, nos termos do art. 291 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico do pedido formulado, sendo vedada a fixação aleatória e meramente simbólica, sobretudo quando há indicação expressa do valor pretendido na inicial.

4. O percentual de 18% sobre o valor da causa do processo originário foi apontado pelo próprio autor, revelando estimativa concreta do quantum almejado, o que inviabiliza a adoção do valor da alçada.

5. A fixação em R$ 5.000,00 desvirtua os critérios do art. 291 do CPC, em afronta à boa-fé e à correção do procedimento, especialmente quando a demanda busca condenação em valor superior a um milhão de reais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios deve refletir o benefício econômico pretendido, sendo incabível a fixação simbólica ou irrisória quando há estimativa expressa na inicial
.”
(N.U 1005293-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 01/07/2025)

A atribuição de valor irrisório à causa, diante de pretensão que ultrapassa R$ 198.434,40, revela conduta incompatível com o dever de lealdade processual (art. 77, I, do CPC) e com o princípio da boa-fé (art. 5o do CPC).

Nesse contexto, embora a questão não prejudique o julgamento do mérito recursal, determino a correção do valor da causa para 19.843,44 (dez por cento de R$ 198.434,40), com recolhimento das custas complementares pelo autor ao final, se vencido, nos termos do diferimento já deferido.

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar para determinar a correção do valor da causa para R$ 19.843,44 (dez por cento de R$ 198.434,40), com recolhimento das custas complementares pelo autor ao final, se vencido, nos termos do diferimento já deferido.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (
DO DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS)

Eminentes Pares:

O apelante questiona a aplicação do art. 82, §3o do CPC, com redação dada pela Lei no 15.109/2025.

Pois bem.

O art. 82, §3o do CPC dispõe:

§ 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.

A controvérsia reside em definir se a ação de arbitramento de honorários se enquadra nas hipóteses do dispositivo.

A norma federal menciona expressamente: (i) ações de cobrança; (ii) execuções de honorários; (iii) cumprimentos de sentença de honorários.

A ação de arbitramento possui natureza declaratória constitutiva, visando a fixação judicial de honorários na ausência de estipulação ou acordo. Tecnicamente, não se confunde com ação de cobrança, que pressupõe dívida líquida e certa preexistente.

Contudo, a Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pela Lei no 12.705/2024, em seu art. 4o, parágrafo único, expressamente prevê:

Art. 4o [...].

Parágrafo único. Nos processos e procedimentos judiciais, mesmos os já ajuizados, incluídos seus recursos e sucedâneos recursais, aviados por advogados ou sociedade de advogados, como parte, para condenação, cobrança, execução
ou arbitramento
, por qualquer modo ou forma de tutela, ação, processo ou procedimento, de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, os pagamentos de emolumentos, despesas, custas e demais ônus, quando não concedida a isenção de que trata o inciso V do art. 3o desta Lei, deverão ser realizados apenas ao final da respectiva demanda, pela parte vencida, na proporção da sucumbência.

A legislação estadual, no âmbito de sua competência para disciplinar custas judiciais (art. 24, IV, CF), incluiu expressamente as ações de arbitramento no rol de demandas com diferimento de custas.

Este Tribunal já se manifestou favoravelmente ao diferimento em ações de arbitramento:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. GRATUIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. PAGAMENTO AO FINAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]. 5. O artigo 4o, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.603/2001, incluído pela Lei Estadual no 12.705/2024, prevê que, nas demandas em que advogados ou sociedades de advogados buscam a condenação, cobrança, execução ou arbitramento de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, o recolhimento das custas deve ocorrer ao final do processo pela parte vencida. 6. A Lei federal (art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei 15.109/2025) autoriza o pagamento ao final para os casos de Ação de Cobrança, Execução e Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios; a Lei estadual, por sua vez, estende o diferimento para Ação de Arbitramento. Autorizado o pagamento ao final da demanda, caso a Agravante, seja sucumbente.
IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento parcialmente provido e autorizado o recolhimento das custas processuais ao final do processo, pela parte vencida, nos termos do parágrafo único do artigo 4o, parágrafo único, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Tese de julgamento: "Em se tratando de Ação de Arbitramento de Honorários, é possível o diferimento das custas processuais para o final da demanda".

Dispositivos relevantes citados: STJ, Verbete Sumular 481; CPC, art. 82, § 3o; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 4o, parágrafo único.
(N.U 1003137-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Destaca-se que a medida se justifica pela natureza alimentar dos honorários advocatícios e pela necessidade de assegurar o amplo acesso à justiça aos profissionais da advocacia na defesa de seus direitos.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA)

Eminentes Pares:

O banco alega que a sentença é extra petita porque arbitrou honorários por todo o trabalho realizado, quando o pedido se limitava aos honorários de êxito não recebidos.

Pois bem.

Conforme art. 492 do CPC,
“é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”
.

A causa de pedir da ação de arbitramento é a rescisão unilateral do contrato sem previsão de remuneração para essa hipótese específica. O pedido é de arbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão.

Da petição inicial, extrai-se:

“O pedido da presente demanda é o arbitramento de honorários não previstos no contrato rescindido pelo contestante, devidos ao autor, em razão do trabalho efetivamente comprovado nos autos. A causa de pedir da demanda consiste no trabalho empreendido pelo apelado, que não foi remunerado após a rescisão unilateral e imotivada.”

Ou seja, o autor não pleiteia revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim o arbitramento judicial na hipótese de lacuna contratual (ausência de previsão para rescisão antecipada).

A sentença analisou o contrato, reconheceu a prestação de serviços e arbitrou honorários considerando o trabalho realizado até a rescisão, exatamente nos limites do pedido formulado.

Logo, não há decisão extra petita, mas sim apreciação do pedido de arbitramento conforme os critérios legais do art. 22, §2o do EOAB.

Com efeito, o banco confunde a natureza da ação (arbitramento) com ação de cobrança de honorários contratuais. Todavia, como cediço, são institutos distintos, esta pressupõe honorários já fixados contratualmente, enquanto aquela visa fixar judicialmente honorários não estipulados.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo banco réu.

O apelante sustenta que o contrato celebrado entre as partes previa expressamente as formas de remuneração do apelado, que já teria recebido os valores devidos pelos serviços prestados, além de ter assinado termo de quitação.

Contudo, razão não lhe assiste.

É incontroverso nos autos que as partes mantiveram relação contratual por longo período, tendo o banco réu rescindido unilateralmente o contrato em 19/11/2020, conforme notificação juntada aos autos.

O contrato celebrado entre as partes previa diversas formas de remuneração, incluindo valores pagos no momento da distribuição da ação (“adiantamento”), quando da garantia do processo (penhora) e quando da recuperação final do crédito (êxito).

Ocorre que, com a rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, o escritório autor ficou impossibilitado de continuar atuando nos processos e, consequentemente, de receber os honorários vinculados ao êxito da demanda.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo rescisão unilateral do contrato pelo cliente, é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais aos serviços prestados, ainda que o contrato preveja remuneração vinculada ao êxito da demanda:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2o. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes. 2.
Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002
. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2o), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa. 4. Por sua vez, é corolário do pedido de arbitramento a distribuição equitativa dos valores que serão pagos pelos devedores, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses de cada um dos contratantes. 5. Sendo reconhecido o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios, bem assim sua proporcionalidade com os valores envolvidos na demanda originária, afasta-se a tese de violação do art. 884 do CC/2002 ao argumento de enriquecimento imotivado. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.276.142/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021)

Quanto aos termos de quitação apresentados pelo banco réu, verifica-se que se referem aos serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo aqueles executados em 2020 até a rescisão contratual ocorrida em 19/11/2020.

Ademais, a quitação anual prevista na cláusula 6.22 do contrato refere-se aos valores adiantados pela distribuição das demandas, conforme cláusula 6.7, não se confundindo com os honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO. [...]. Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante
.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe
. (N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 30/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)

Portanto, é plenamente aplicável o art. 22, §2o, do EOAB ao caso concreto, isto é, o arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu.

Ainda, o apelante invoca os arts. 121, 421, 421-A e 476 do Código Civil, defendendo a intangibilidade do contrato e a impossibilidade de intervenção judicial.

O argumento não se sustenta.

Não se trata de revisão do contrato, mas de integração de lacuna contratual mediante aplicação de norma legal específica (art. 22, §2o, Lei no 8.906/94) que tem natureza de ordem pública, por tutelar direito fundamental ao trabalho e à justa remuneração (arts. 5o, XIII, e 7o, caput, da CF/88).

A cláusula 17.6, que prevê o “perecimento” do direito aos honorários pelos serviços não concluídos, é potestativa e abusiva quando interpretada literalmente em contratos de êxito, pois permite que o contratante se beneficie integralmente do trabalho do advogado sem qualquer contraprestação, bastando rescindir o contrato antes da conclusão.

O princípio da função social do contrato (art. 421, CC) e da boa-fé objetiva (art. 422, CC) impõem que se reconheça o direito à remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

Como bem observado nas contrarrazões, o art. 421-A, III, do CC, invocado pelo apelante, estabelece que “a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada”, mas não se trata aqui de revisão, e sim de arbitramento por lacuna, como acima destacado.

A interpretação literal da cláusula 17.6 levaria ao absurdo de que o advogado, após anos de trabalho em processos complexos, nada receberia se o contrato fosse rescindido antes da recuperação do crédito, configurando enriquecimento ilícito do contratante.

É exatamente essa lacuna – a ausência de previsão de remuneração justa e proporcional ao trabalho efetivamente realizado em caso de rescisão antecipada – que autoriza e exige o arbitramento judicial, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

Quanto ao valor dos honorários arbitrados, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas e o momento em que foi rompido o contrato, entendo que o “quantum” fixado (
R$ 20.000,00
) deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, o apelante questiona a distribuição do ônus, sustentando que deveria ser proporcional ao decaimento.

Sem razão, contudo.

Isso porque, na ação de arbitramento, o autor não tem como precisar, de antemão, o valor exato que será arbitrado pelo juízo.

Assim, a fixação em patamar inferior ao eventualmente pretendido não configura sucumbência parcial, mas sim exercício regular do poder jurisdicional de arbitramento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS “AD EXITUM”. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo réu BANCO BRADESCO S.A., contra sentença que julgou procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1082703-88.2025.8.11.0041, condenando o réu ao pagamento de R$ 20.000,00, acrescidos de juros legais e correção monetária, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. O banco alega: incorreção do valor da causa, inadequação do diferimento das custas, nulidade por decisão extra petita, quitação integral, respeito ao contrato e inaplicabilidade do art. 22, §2o, do EOAB, subsidiariamente requerendo redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ação de arbitramento de honorários permite correção do valor da causa e se este deve refletir o proveito econômico perseguido; (ii) estabelecer se é admissível o diferimento das custas processuais ao final do processo; (iii) determinar se houve decisão extra petita e, no mérito, se cabe arbitramento de honorários advocatícios proporcionais em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, inclusive quanto ao valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido, não sendo admissível quantia simbólica ou irrisória quando há estimativa expressa na inicial, nos termos do art. 292, §3o, do CPC.

4.

O diferimento das custas processuais é possível nas ações de arbitramento de honorários, nos termos do art. 82, §3o, do CPC, e art. 4o, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.603/2001, assegurando amplo acesso à justiça aos advogados.

5.

Não há decisão extra petita, pois a sentença limitou-se a arbitrar os honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão contratual, em consonância com o pedido da inicial e o art. 22, §2o, do EOAB.

6.

O arbitramento é cabível quando ocorre rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, mesmo que o contrato preveja honorários vinculados ao êxito, devendo ser considerado o trabalho efetivamente realizado, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, boa-fé objetiva e função social do contrato (arts. 421, 421-A e 422 do CC).

7.

Os termos de quitação apresentados pelo banco não abrangem os serviços prestados após 31/12/2019 até a rescisão em 19/11/2020, não afastando o direito ao arbitramento.

8.

A fixação original de R$ 20.000,00 não observa integralmente os critérios de proporcionalidade em relação ao trabalho desempenhado pelo causídico, justificando redução para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$ 5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

O valor da causa em ação de arbitramento deve refletir o proveito econômico perseguido pelo autor.

2.

É admissível o diferimento das custas processuais para o final da demanda em ações de arbitramento de honorários.

3.

Não configura decisão extra petita o arbitramento judicial de honorários pelo trabalho efetivamente prestado, em conformidade com o pedido da inicial.

4.

Havendo rescisão unilateral do contrato, é cabível o arbitramento proporcional dos honorários, mesmo nos contratos com cláusula de êxito, observando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, função social do contrato e boa-fé objetiva.

5.

O valor arbitrado deve ser compatível com o trabalho efetivamente realizado, podendo ser reduzido quando desproporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 22, §2o (EOAB), 82, §3o, 292, §3o, 491 e 492; CC, arts. 421, 421-A, 422, 476; Lei Estadual no 7.603/2001, art. 4o, parágrafo único; CF/1988, arts. 5o, XIII e 7o, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp no 1.276.142/DF, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 03/03/2021; Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, Carlos Alberto Alves da Rocha, DJE 30/05/2024; N.U 1005293-77.2025.8.11.0000, Maria Helena Gargaglione Povoas, DJE 01/07/2025; N.U 1003137-19.2025.8.11.0000, Clarice Claudino da Silva, DJE 03/05/2025.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1082703-88.2025.8.11.0041.

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo réu BANCO BRADESCO S.A.,

com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no. 1082703-88.2025.8.11.0041, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros legais (art. 406, §1o, do CC) a partir da citação e corrigido monetariamente (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data deste julgamento. Por consequência, condenou o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC (ID 344265882).

Irresignado, o banco apelante aduz, preliminarmente: a) Incorreção do valor atribuído à causa; b) Inadequação do diferimento das custas processuais; e, c) Nulidade por decisão extra petita.

No mérito, afirma a quitação integral, uma vez que apresentou termo de quitação válido, demonstrando que todos os serviços prestados foram devidamente remunerados.

Destaca ser necessária observância ao contrato, tendo em vista que o contrato previa expressamente as hipóteses de remuneração, inclusive em caso de rescisão, devendo ser respeitado o princípio do
pacta sunt servanda
.

Defende a impossibilidade de intervenção estatal, pois o Judiciário não pode relativizar cláusulas contratuais válidas sem pedido expresso nesse sentido.

Sustenta a inaplicabilidade do art. 22, §2o, do EOAB, uma vez que havia previsão contratual expressa sobre a forma de pagamento, afastando o arbitramento judicial.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, alegando ausência de resultado útil nas ações patrocinadas (ID 344265888).

O autor/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 344265898).

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR (DA INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA)

Eminentes Pares:

O Banco sustenta que o valor atribuído à causa (R$ 5.000,00) não corresponde ao proveito econômico perseguido.

Pois bem.

O art. 292, §3o do CPC determina que
“o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Da leitura da inicial, verifica-se que o autor expressamente pleiteia arbitramento nos termos do art. 22, §2o do EOAB e art. 85, §2o do CPC, mencionando reiteradamente o percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado das causas (R$ 198.434,40).

Nos pedidos, o autor explicita:
“arbitrar os honorários advocatícios em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC”
.

Embora em ações de arbitramento o valor exato dependa de análise judicial considerando múltiplos critérios (trabalho realizado, tempo, complexidade, etc.), é certo que o autor indicou expressamente o parâmetro pretendido: aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Este Tribunal já enfrentou a questão em casos idênticos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. IRRISORIEDADE. OBSERVÂNCIA AO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a retificação do valor atribuído à causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, diante da discrepância entre o valor indicado na inicial (R$ 5.000,00) e o montante efetivamente pretendido (R$ 1.193.462,54), correspondente a 18% do valor atualizado de causa anteriormente patrocinada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a fixação do valor da causa em quantia irrisória e dissociada do proveito econômico efetivamente perseguido, nos termos do art. 291 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico do pedido formulado, sendo vedada a fixação aleatória e meramente simbólica, sobretudo quando há indicação expressa do valor pretendido na inicial.

4. O percentual de 18% sobre o valor da causa do processo originário foi apontado pelo próprio autor, revelando estimativa concreta do quantum almejado, o que inviabiliza a adoção do valor da alçada.

5. A fixação em R$ 5.000,00 desvirtua os critérios do art. 291 do CPC, em afronta à boa-fé e à correção do procedimento, especialmente quando a demanda busca condenação em valor superior a um milhão de reais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios deve refletir o benefício econômico pretendido, sendo incabível a fixação simbólica ou irrisória quando há estimativa expressa na inicial
.”
(N.U 1005293-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 01/07/2025)

A atribuição de valor irrisório à causa, diante de pretensão que ultrapassa R$ 198.434,40, revela conduta incompatível com o dever de lealdade processual (art. 77, I, do CPC) e com o princípio da boa-fé (art. 5o do CPC).

Nesse contexto, embora a questão não prejudique o julgamento do mérito recursal, determino a correção do valor da causa para 19.843,44 (dez por cento de R$ 198.434,40), com recolhimento das custas complementares pelo autor ao final, se vencido, nos termos do diferimento já deferido.

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar para determinar a correção do valor da causa para R$ 19.843,44 (dez por cento de R$ 198.434,40), com recolhimento das custas complementares pelo autor ao final, se vencido, nos termos do diferimento já deferido.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (
DO DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS)

Eminentes Pares:

O apelante questiona a aplicação do art. 82, §3o do CPC, com redação dada pela Lei no 15.109/2025.

Pois bem.

O art. 82, §3o do CPC dispõe:

§ 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.

A controvérsia reside em definir se a ação de arbitramento de honorários se enquadra nas hipóteses do dispositivo.

A norma federal menciona expressamente: (i) ações de cobrança; (ii) execuções de honorários; (iii) cumprimentos de sentença de honorários.

A ação de arbitramento possui natureza declaratória constitutiva, visando a fixação judicial de honorários na ausência de estipulação ou acordo. Tecnicamente, não se confunde com ação de cobrança, que pressupõe dívida líquida e certa preexistente.

Contudo, a Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pela Lei no 12.705/2024, em seu art. 4o, parágrafo único, expressamente prevê:

Art. 4o [...].

Parágrafo único. Nos processos e procedimentos judiciais, mesmos os já ajuizados, incluídos seus recursos e sucedâneos recursais, aviados por advogados ou sociedade de advogados, como parte, para condenação, cobrança, execução
ou arbitramento
, por qualquer modo ou forma de tutela, ação, processo ou procedimento, de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, os pagamentos de emolumentos, despesas, custas e demais ônus, quando não concedida a isenção de que trata o inciso V do art. 3o desta Lei, deverão ser realizados apenas ao final da respectiva demanda, pela parte vencida, na proporção da sucumbência.

A legislação estadual, no âmbito de sua competência para disciplinar custas judiciais (art. 24, IV, CF), incluiu expressamente as ações de arbitramento no rol de demandas com diferimento de custas.

Este Tribunal já se manifestou favoravelmente ao diferimento em ações de arbitramento:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. GRATUIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. PAGAMENTO AO FINAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]. 5. O artigo 4o, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.603/2001, incluído pela Lei Estadual no 12.705/2024, prevê que, nas demandas em que advogados ou sociedades de advogados buscam a condenação, cobrança, execução ou arbitramento de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, o recolhimento das custas deve ocorrer ao final do processo pela parte vencida. 6. A Lei federal (art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei 15.109/2025) autoriza o pagamento ao final para os casos de Ação de Cobrança, Execução e Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios; a Lei estadual, por sua vez, estende o diferimento para Ação de Arbitramento. Autorizado o pagamento ao final da demanda, caso a Agravante, seja sucumbente.
IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento parcialmente provido e autorizado o recolhimento das custas processuais ao final do processo, pela parte vencida, nos termos do parágrafo único do artigo 4o, parágrafo único, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Tese de julgamento: "Em se tratando de Ação de Arbitramento de Honorários, é possível o diferimento das custas processuais para o final da demanda".

Dispositivos relevantes citados: STJ, Verbete Sumular 481; CPC, art. 82, § 3o; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 4o, parágrafo único.
(N.U 1003137-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Destaca-se que a medida se justifica pela natureza alimentar dos honorários advocatícios e pela necessidade de assegurar o amplo acesso à justiça aos profissionais da advocacia na defesa de seus direitos.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA)

Eminentes Pares:

O banco alega que a sentença é extra petita porque arbitrou honorários por todo o trabalho realizado, quando o pedido se limitava aos honorários de êxito não recebidos.

Pois bem.

Conforme art. 492 do CPC,
“é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”
.

A causa de pedir da ação de arbitramento é a rescisão unilateral do contrato sem previsão de remuneração para essa hipótese específica. O pedido é de arbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão.

Da petição inicial, extrai-se:

“O pedido da presente demanda é o arbitramento de honorários não previstos no contrato rescindido pelo contestante, devidos ao autor, em razão do trabalho efetivamente comprovado nos autos. A causa de pedir da demanda consiste no trabalho empreendido pelo apelado, que não foi remunerado após a rescisão unilateral e imotivada.”

Ou seja, o autor não pleiteia revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim o arbitramento judicial na hipótese de lacuna contratual (ausência de previsão para rescisão antecipada).

A sentença analisou o contrato, reconheceu a prestação de serviços e arbitrou honorários considerando o trabalho realizado até a rescisão, exatamente nos limites do pedido formulado.

Logo, não há decisão extra petita, mas sim apreciação do pedido de arbitramento conforme os critérios legais do art. 22, §2o do EOAB.

Com efeito, o banco confunde a natureza da ação (arbitramento) com ação de cobrança de honorários contratuais. Todavia, como cediço, são institutos distintos, esta pressupõe honorários já fixados contratualmente, enquanto aquela visa fixar judicialmente honorários não estipulados.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo banco réu.

O apelante sustenta que o contrato celebrado entre as partes previa expressamente as formas de remuneração do apelado, que já teria recebido os valores devidos pelos serviços prestados, além de ter assinado termo de quitação.

Contudo, razão não lhe assiste.

É incontroverso nos autos que as partes mantiveram relação contratual por longo período, tendo o banco réu rescindido unilateralmente o contrato em 19/11/2020, conforme notificação juntada aos autos.

O contrato celebrado entre as partes previa diversas formas de remuneração, incluindo valores pagos no momento da distribuição da ação (“adiantamento”), quando da garantia do processo (penhora) e quando da recuperação final do crédito (êxito).

Ocorre que, com a rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, o escritório autor ficou impossibilitado de continuar atuando nos processos e, consequentemente, de receber os honorários vinculados ao êxito da demanda.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo rescisão unilateral do contrato pelo cliente, é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais aos serviços prestados, ainda que o contrato preveja remuneração vinculada ao êxito da demanda:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2o. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes. 2.
Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002
. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2o), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa. 4. Por sua vez, é corolário do pedido de arbitramento a distribuição equitativa dos valores que serão pagos pelos devedores, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses de cada um dos contratantes. 5. Sendo reconhecido o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios, bem assim sua proporcionalidade com os valores envolvidos na demanda originária, afasta-se a tese de violação do art. 884 do CC/2002 ao argumento de enriquecimento imotivado. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.276.142/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021)

Quanto aos termos de quitação apresentados pelo banco réu, verifica-se que se referem aos serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo aqueles executados em 2020 até a rescisão contratual ocorrida em 19/11/2020.

Ademais, a quitação anual prevista na cláusula 6.22 do contrato refere-se aos valores adiantados pela distribuição das demandas, conforme cláusula 6.7, não se confundindo com os honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO. [...]. Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante
.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe
. (N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 30/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)

Portanto, é plenamente aplicável o art. 22, §2o, do EOAB ao caso concreto, isto é, o arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu.

Ainda, o apelante invoca os arts. 121, 421, 421-A e 476 do Código Civil, defendendo a intangibilidade do contrato e a impossibilidade de intervenção judicial.

O argumento não se sustenta.

Não se trata de revisão do contrato, mas de integração de lacuna contratual mediante aplicação de norma legal específica (art. 22, §2o, Lei no 8.906/94) que tem natureza de ordem pública, por tutelar direito fundamental ao trabalho e à justa remuneração (arts. 5o, XIII, e 7o, caput, da CF/88).

A cláusula 17.6, que prevê o “perecimento” do direito aos honorários pelos serviços não concluídos, é potestativa e abusiva quando interpretada literalmente em contratos de êxito, pois permite que o contratante se beneficie integralmente do trabalho do advogado sem qualquer contraprestação, bastando rescindir o contrato antes da conclusão.

O princípio da função social do contrato (art. 421, CC) e da boa-fé objetiva (art. 422, CC) impõem que se reconheça o direito à remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

Como bem observado nas contrarrazões, o art. 421-A, III, do CC, invocado pelo apelante, estabelece que “a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada”, mas não se trata aqui de revisão, e sim de arbitramento por lacuna, como acima destacado.

A interpretação literal da cláusula 17.6 levaria ao absurdo de que o advogado, após anos de trabalho em processos complexos, nada receberia se o contrato fosse rescindido antes da recuperação do crédito, configurando enriquecimento ilícito do contratante.

É exatamente essa lacuna – a ausência de previsão de remuneração justa e proporcional ao trabalho efetivamente realizado em caso de rescisão antecipada – que autoriza e exige o arbitramento judicial, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

Quanto ao valor dos honorários arbitrados, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas e o momento em que foi rompido o contrato, entendo que o “quantum” fixado (
R$ 20.000,00
) deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, o apelante questiona a distribuição do ônus, sustentando que deveria ser proporcional ao decaimento.

Sem razão, contudo.

Isso porque, na ação de arbitramento, o autor não tem como precisar, de antemão, o valor exato que será arbitrado pelo juízo.

Assim, a fixação em patamar inferior ao eventualmente pretendido não configura sucumbência parcial, mas sim exercício regular do poder jurisdicional de arbitramento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS “AD EXITUM”. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo réu BANCO BRADESCO S.A., contra sentença que julgou procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1082703-88.2025.8.11.0041, condenando o réu ao pagamento de R$ 20.000,00, acrescidos de juros legais e correção monetária, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. O banco alega: incorreção do valor da causa, inadequação do diferimento das custas, nulidade por decisão extra petita, quitação integral, respeito ao contrato e inaplicabilidade do art. 22, §2o, do EOAB, subsidiariamente requerendo redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ação de arbitramento de honorários permite correção do valor da causa e se este deve refletir o proveito econômico perseguido; (ii) estabelecer se é admissível o diferimento das custas processuais ao final do processo; (iii) determinar se houve decisão extra petita e, no mérito, se cabe arbitramento de honorários advocatícios proporcionais em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, inclusive quanto ao valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido, não sendo admissível quantia simbólica ou irrisória quando há estimativa expressa na inicial, nos termos do art. 292, §3o, do CPC.

4.

O diferimento das custas processuais é possível nas ações de arbitramento de honorários, nos termos do art. 82, §3o, do CPC, e art. 4o, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.603/2001, assegurando amplo acesso à justiça aos advogados.

5.

Não há decisão extra petita, pois a sentença limitou-se a arbitrar os honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão contratual, em consonância com o pedido da inicial e o art. 22, §2o, do EOAB.

6.

O arbitramento é cabível quando ocorre rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, mesmo que o contrato preveja honorários vinculados ao êxito, devendo ser considerado o trabalho efetivamente realizado, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, boa-fé objetiva e função social do contrato (arts. 421, 421-A e 422 do CC).

7.

Os termos de quitação apresentados pelo banco não abrangem os serviços prestados após 31/12/2019 até a rescisão em 19/11/2020, não afastando o direito ao arbitramento.

8.

A fixação original de R$ 20.000,00 não observa integralmente os critérios de proporcionalidade em relação ao trabalho desempenhado pelo causídico, justificando redução para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$ 5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

O valor da causa em ação de arbitramento deve refletir o proveito econômico perseguido pelo autor.

2.

É admissível o diferimento das custas processuais para o final da demanda em ações de arbitramento de honorários.

3.

Não configura decisão extra petita o arbitramento judicial de honorários pelo trabalho efetivamente prestado, em conformidade com o pedido da inicial.

4.

Havendo rescisão unilateral do contrato, é cabível o arbitramento proporcional dos honorários, mesmo nos contratos com cláusula de êxito, observando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, função social do contrato e boa-fé objetiva.

5.

O valor arbitrado deve ser compatível com o trabalho efetivamente realizado, podendo ser reduzido quando desproporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 22, §2o (EOAB), 82, §3o, 292, §3o, 491 e 492; CC, arts. 421, 421-A, 422, 476; Lei Estadual no 7.603/2001, art. 4o, parágrafo único; CF/1988, arts. 5o, XIII e 7o, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp no 1.276.142/DF, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 03/03/2021; Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, Carlos Alberto Alves da Rocha, DJE 30/05/2024; N.U 1005293-77.2025.8.11.0000, Maria Helena Gargaglione Povoas, DJE 01/07/2025; N.U 1003137-19.2025.8.11.0000, Clarice Claudino da Silva, DJE 03/05/2025.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1082703-88.2025.8.11.0041.

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo réu BANCO BRADESCO S.A.,

com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no. 1082703-88.2025.8.11.0041, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros legais (art. 406, §1o, do CC) a partir da citação e corrigido monetariamente (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data deste julgamento. Por consequência, condenou o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC (ID 344265882).

Irresignado, o banco apelante aduz, preliminarmente: a) Incorreção do valor atribuído à causa; b) Inadequação do diferimento das custas processuais; e, c) Nulidade por decisão extra petita.

No mérito, afirma a quitação integral, uma vez que apresentou termo de quitação válido, demonstrando que todos os serviços prestados foram devidamente remunerados.

Destaca ser necessária observância ao contrato, tendo em vista que o contrato previa expressamente as hipóteses de remuneração, inclusive em caso de rescisão, devendo ser respeitado o princípio do
pacta sunt servanda
.

Defende a impossibilidade de intervenção estatal, pois o Judiciário não pode relativizar cláusulas contratuais válidas sem pedido expresso nesse sentido.

Sustenta a inaplicabilidade do art. 22, §2o, do EOAB, uma vez que havia previsão contratual expressa sobre a forma de pagamento, afastando o arbitramento judicial.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, alegando ausência de resultado útil nas ações patrocinadas (ID 344265888).

O autor/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 344265898).

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR (DA INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA)

Eminentes Pares:

O Banco sustenta que o valor atribuído à causa (R$ 5.000,00) não corresponde ao proveito econômico perseguido.

Pois bem.

O art. 292, §3o do CPC determina que
“o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Da leitura da inicial, verifica-se que o autor expressamente pleiteia arbitramento nos termos do art. 22, §2o do EOAB e art. 85, §2o do CPC, mencionando reiteradamente o percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado das causas (R$ 198.434,40).

Nos pedidos, o autor explicita:
“arbitrar os honorários advocatícios em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC”
.

Embora em ações de arbitramento o valor exato dependa de análise judicial considerando múltiplos critérios (trabalho realizado, tempo, complexidade, etc.), é certo que o autor indicou expressamente o parâmetro pretendido: aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Este Tribunal já enfrentou a questão em casos idênticos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. IRRISORIEDADE. OBSERVÂNCIA AO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a retificação do valor atribuído à causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, diante da discrepância entre o valor indicado na inicial (R$ 5.000,00) e o montante efetivamente pretendido (R$ 1.193.462,54), correspondente a 18% do valor atualizado de causa anteriormente patrocinada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a fixação do valor da causa em quantia irrisória e dissociada do proveito econômico efetivamente perseguido, nos termos do art. 291 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico do pedido formulado, sendo vedada a fixação aleatória e meramente simbólica, sobretudo quando há indicação expressa do valor pretendido na inicial.

4. O percentual de 18% sobre o valor da causa do processo originário foi apontado pelo próprio autor, revelando estimativa concreta do quantum almejado, o que inviabiliza a adoção do valor da alçada.

5. A fixação em R$ 5.000,00 desvirtua os critérios do art. 291 do CPC, em afronta à boa-fé e à correção do procedimento, especialmente quando a demanda busca condenação em valor superior a um milhão de reais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios deve refletir o benefício econômico pretendido, sendo incabível a fixação simbólica ou irrisória quando há estimativa expressa na inicial
.”
(N.U 1005293-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 01/07/2025)

A atribuição de valor irrisório à causa, diante de pretensão que ultrapassa R$ 198.434,40, revela conduta incompatível com o dever de lealdade processual (art. 77, I, do CPC) e com o princípio da boa-fé (art. 5o do CPC).

Nesse contexto, embora a questão não prejudique o julgamento do mérito recursal, determino a correção do valor da causa para 19.843,44 (dez por cento de R$ 198.434,40), com recolhimento das custas complementares pelo autor ao final, se vencido, nos termos do diferimento já deferido.

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar para determinar a correção do valor da causa para R$ 19.843,44 (dez por cento de R$ 198.434,40), com recolhimento das custas complementares pelo autor ao final, se vencido, nos termos do diferimento já deferido.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (
DO DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS)

Eminentes Pares:

O apelante questiona a aplicação do art. 82, §3o do CPC, com redação dada pela Lei no 15.109/2025.

Pois bem.

O art. 82, §3o do CPC dispõe:

§ 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.

A controvérsia reside em definir se a ação de arbitramento de honorários se enquadra nas hipóteses do dispositivo.

A norma federal menciona expressamente: (i) ações de cobrança; (ii) execuções de honorários; (iii) cumprimentos de sentença de honorários.

A ação de arbitramento possui natureza declaratória constitutiva, visando a fixação judicial de honorários na ausência de estipulação ou acordo. Tecnicamente, não se confunde com ação de cobrança, que pressupõe dívida líquida e certa preexistente.

Contudo, a Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pela Lei no 12.705/2024, em seu art. 4o, parágrafo único, expressamente prevê:

Art. 4o [...].

Parágrafo único. Nos processos e procedimentos judiciais, mesmos os já ajuizados, incluídos seus recursos e sucedâneos recursais, aviados por advogados ou sociedade de advogados, como parte, para condenação, cobrança, execução
ou arbitramento
, por qualquer modo ou forma de tutela, ação, processo ou procedimento, de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, os pagamentos de emolumentos, despesas, custas e demais ônus, quando não concedida a isenção de que trata o inciso V do art. 3o desta Lei, deverão ser realizados apenas ao final da respectiva demanda, pela parte vencida, na proporção da sucumbência.

A legislação estadual, no âmbito de sua competência para disciplinar custas judiciais (art. 24, IV, CF), incluiu expressamente as ações de arbitramento no rol de demandas com diferimento de custas.

Este Tribunal já se manifestou favoravelmente ao diferimento em ações de arbitramento:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. GRATUIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. PAGAMENTO AO FINAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]. 5. O artigo 4o, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.603/2001, incluído pela Lei Estadual no 12.705/2024, prevê que, nas demandas em que advogados ou sociedades de advogados buscam a condenação, cobrança, execução ou arbitramento de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, o recolhimento das custas deve ocorrer ao final do processo pela parte vencida. 6. A Lei federal (art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei 15.109/2025) autoriza o pagamento ao final para os casos de Ação de Cobrança, Execução e Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios; a Lei estadual, por sua vez, estende o diferimento para Ação de Arbitramento. Autorizado o pagamento ao final da demanda, caso a Agravante, seja sucumbente.
IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento parcialmente provido e autorizado o recolhimento das custas processuais ao final do processo, pela parte vencida, nos termos do parágrafo único do artigo 4o, parágrafo único, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Tese de julgamento: "Em se tratando de Ação de Arbitramento de Honorários, é possível o diferimento das custas processuais para o final da demanda".

Dispositivos relevantes citados: STJ, Verbete Sumular 481; CPC, art. 82, § 3o; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 4o, parágrafo único.
(N.U 1003137-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Destaca-se que a medida se justifica pela natureza alimentar dos honorários advocatícios e pela necessidade de assegurar o amplo acesso à justiça aos profissionais da advocacia na defesa de seus direitos.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA)

Eminentes Pares:

O banco alega que a sentença é extra petita porque arbitrou honorários por todo o trabalho realizado, quando o pedido se limitava aos honorários de êxito não recebidos.

Pois bem.

Conforme art. 492 do CPC,
“é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”
.

A causa de pedir da ação de arbitramento é a rescisão unilateral do contrato sem previsão de remuneração para essa hipótese específica. O pedido é de arbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão.

Da petição inicial, extrai-se:

“O pedido da presente demanda é o arbitramento de honorários não previstos no contrato rescindido pelo contestante, devidos ao autor, em razão do trabalho efetivamente comprovado nos autos. A causa de pedir da demanda consiste no trabalho empreendido pelo apelado, que não foi remunerado após a rescisão unilateral e imotivada.”

Ou seja, o autor não pleiteia revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim o arbitramento judicial na hipótese de lacuna contratual (ausência de previsão para rescisão antecipada).

A sentença analisou o contrato, reconheceu a prestação de serviços e arbitrou honorários considerando o trabalho realizado até a rescisão, exatamente nos limites do pedido formulado.

Logo, não há decisão extra petita, mas sim apreciação do pedido de arbitramento conforme os critérios legais do art. 22, §2o do EOAB.

Com efeito, o banco confunde a natureza da ação (arbitramento) com ação de cobrança de honorários contratuais. Todavia, como cediço, são institutos distintos, esta pressupõe honorários já fixados contratualmente, enquanto aquela visa fixar judicialmente honorários não estipulados.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo banco réu.

O apelante sustenta que o contrato celebrado entre as partes previa expressamente as formas de remuneração do apelado, que já teria recebido os valores devidos pelos serviços prestados, além de ter assinado termo de quitação.

Contudo, razão não lhe assiste.

É incontroverso nos autos que as partes mantiveram relação contratual por longo período, tendo o banco réu rescindido unilateralmente o contrato em 19/11/2020, conforme notificação juntada aos autos.

O contrato celebrado entre as partes previa diversas formas de remuneração, incluindo valores pagos no momento da distribuição da ação (“adiantamento”), quando da garantia do processo (penhora) e quando da recuperação final do crédito (êxito).

Ocorre que, com a rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, o escritório autor ficou impossibilitado de continuar atuando nos processos e, consequentemente, de receber os honorários vinculados ao êxito da demanda.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo rescisão unilateral do contrato pelo cliente, é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais aos serviços prestados, ainda que o contrato preveja remuneração vinculada ao êxito da demanda:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2o. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes. 2.
Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002
. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2o), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa. 4. Por sua vez, é corolário do pedido de arbitramento a distribuição equitativa dos valores que serão pagos pelos devedores, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses de cada um dos contratantes. 5. Sendo reconhecido o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios, bem assim sua proporcionalidade com os valores envolvidos na demanda originária, afasta-se a tese de violação do art. 884 do CC/2002 ao argumento de enriquecimento imotivado. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.276.142/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021)

Quanto aos termos de quitação apresentados pelo banco réu, verifica-se que se referem aos serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo aqueles executados em 2020 até a rescisão contratual ocorrida em 19/11/2020.

Ademais, a quitação anual prevista na cláusula 6.22 do contrato refere-se aos valores adiantados pela distribuição das demandas, conforme cláusula 6.7, não se confundindo com os honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO. [...]. Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante
.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe
. (N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 30/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)

Portanto, é plenamente aplicável o art. 22, §2o, do EOAB ao caso concreto, isto é, o arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu.

Ainda, o apelante invoca os arts. 121, 421, 421-A e 476 do Código Civil, defendendo a intangibilidade do contrato e a impossibilidade de intervenção judicial.

O argumento não se sustenta.

Não se trata de revisão do contrato, mas de integração de lacuna contratual mediante aplicação de norma legal específica (art. 22, §2o, Lei no 8.906/94) que tem natureza de ordem pública, por tutelar direito fundamental ao trabalho e à justa remuneração (arts. 5o, XIII, e 7o, caput, da CF/88).

A cláusula 17.6, que prevê o “perecimento” do direito aos honorários pelos serviços não concluídos, é potestativa e abusiva quando interpretada literalmente em contratos de êxito, pois permite que o contratante se beneficie integralmente do trabalho do advogado sem qualquer contraprestação, bastando rescindir o contrato antes da conclusão.

O princípio da função social do contrato (art. 421, CC) e da boa-fé objetiva (art. 422, CC) impõem que se reconheça o direito à remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

Como bem observado nas contrarrazões, o art. 421-A, III, do CC, invocado pelo apelante, estabelece que “a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada”, mas não se trata aqui de revisão, e sim de arbitramento por lacuna, como acima destacado.

A interpretação literal da cláusula 17.6 levaria ao absurdo de que o advogado, após anos de trabalho em processos complexos, nada receberia se o contrato fosse rescindido antes da recuperação do crédito, configurando enriquecimento ilícito do contratante.

É exatamente essa lacuna – a ausência de previsão de remuneração justa e proporcional ao trabalho efetivamente realizado em caso de rescisão antecipada – que autoriza e exige o arbitramento judicial, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

Quanto ao valor dos honorários arbitrados, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas e o momento em que foi rompido o contrato, entendo que o “quantum” fixado (
R$ 20.000,00
) deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, o apelante questiona a distribuição do ônus, sustentando que deveria ser proporcional ao decaimento.

Sem razão, contudo.

Isso porque, na ação de arbitramento, o autor não tem como precisar, de antemão, o valor exato que será arbitrado pelo juízo.

Assim, a fixação em patamar inferior ao eventualmente pretendido não configura sucumbência parcial, mas sim exercício regular do poder jurisdicional de arbitramento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS “AD EXITUM”. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo réu BANCO BRADESCO S.A., contra sentença que julgou procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1082703-88.2025.8.11.0041, condenando o réu ao pagamento de R$ 20.000,00, acrescidos de juros legais e correção monetária, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. O banco alega: incorreção do valor da causa, inadequação do diferimento das custas, nulidade por decisão extra petita, quitação integral, respeito ao contrato e inaplicabilidade do art. 22, §2o, do EOAB, subsidiariamente requerendo redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ação de arbitramento de honorários permite correção do valor da causa e se este deve refletir o proveito econômico perseguido; (ii) estabelecer se é admissível o diferimento das custas processuais ao final do processo; (iii) determinar se houve decisão extra petita e, no mérito, se cabe arbitramento de honorários advocatícios proporcionais em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, inclusive quanto ao valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido, não sendo admissível quantia simbólica ou irrisória quando há estimativa expressa na inicial, nos termos do art. 292, §3o, do CPC.

4.

O diferimento das custas processuais é possível nas ações de arbitramento de honorários, nos termos do art. 82, §3o, do CPC, e art. 4o, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.603/2001, assegurando amplo acesso à justiça aos advogados.

5.

Não há decisão extra petita, pois a sentença limitou-se a arbitrar os honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão contratual, em consonância com o pedido da inicial e o art. 22, §2o, do EOAB.

6.

O arbitramento é cabível quando ocorre rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, mesmo que o contrato preveja honorários vinculados ao êxito, devendo ser considerado o trabalho efetivamente realizado, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, boa-fé objetiva e função social do contrato (arts. 421, 421-A e 422 do CC).

7.

Os termos de quitação apresentados pelo banco não abrangem os serviços prestados após 31/12/2019 até a rescisão em 19/11/2020, não afastando o direito ao arbitramento.

8.

A fixação original de R$ 20.000,00 não observa integralmente os critérios de proporcionalidade em relação ao trabalho desempenhado pelo causídico, justificando redução para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$ 5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

O valor da causa em ação de arbitramento deve refletir o proveito econômico perseguido pelo autor.

2.

É admissível o diferimento das custas processuais para o final da demanda em ações de arbitramento de honorários.

3.

Não configura decisão extra petita o arbitramento judicial de honorários pelo trabalho efetivamente prestado, em conformidade com o pedido da inicial.

4.

Havendo rescisão unilateral do contrato, é cabível o arbitramento proporcional dos honorários, mesmo nos contratos com cláusula de êxito, observando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, função social do contrato e boa-fé objetiva.

5.

O valor arbitrado deve ser compatível com o trabalho efetivamente realizado, podendo ser reduzido quando desproporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 22, §2o (EOAB), 82, §3o, 292, §3o, 491 e 492; CC, arts. 421, 421-A, 422, 476; Lei Estadual no 7.603/2001, art. 4o, parágrafo único; CF/1988, arts. 5o, XIII e 7o, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp no 1.276.142/DF, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 03/03/2021; Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, Carlos Alberto Alves da Rocha, DJE 30/05/2024; N.U 1005293-77.2025.8.11.0000, Maria Helena Gargaglione Povoas, DJE 01/07/2025; N.U 1003137-19.2025.8.11.0000, Clarice Claudino da Silva, DJE 03/05/2025.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1082703-88.2025.8.11.0041.

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo réu BANCO BRADESCO S.A.,

com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no. 1082703-88.2025.8.11.0041, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros legais (art. 406, §1o, do CC) a partir da citação e corrigido monetariamente (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data deste julgamento. Por consequência, condenou o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC (ID 344265882).

Irresignado, o banco apelante aduz, preliminarmente: a) Incorreção do valor atribuído à causa; b) Inadequação do diferimento das custas processuais; e, c) Nulidade por decisão extra petita.

No mérito, afirma a quitação integral, uma vez que apresentou termo de quitação válido, demonstrando que todos os serviços prestados foram devidamente remunerados.

Destaca ser necessária observância ao contrato, tendo em vista que o contrato previa expressamente as hipóteses de remuneração, inclusive em caso de rescisão, devendo ser respeitado o princípio do
pacta sunt servanda
.

Defende a impossibilidade de intervenção estatal, pois o Judiciário não pode relativizar cláusulas contratuais válidas sem pedido expresso nesse sentido.

Sustenta a inaplicabilidade do art. 22, §2o, do EOAB, uma vez que havia previsão contratual expressa sobre a forma de pagamento, afastando o arbitramento judicial.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, alegando ausência de resultado útil nas ações patrocinadas (ID 344265888).

O autor/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 344265898).

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR (DA INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA)

Eminentes Pares:

O Banco sustenta que o valor atribuído à causa (R$ 5.000,00) não corresponde ao proveito econômico perseguido.

Pois bem.

O art. 292, §3o do CPC determina que
“o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Da leitura da inicial, verifica-se que o autor expressamente pleiteia arbitramento nos termos do art. 22, §2o do EOAB e art. 85, §2o do CPC, mencionando reiteradamente o percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado das causas (R$ 198.434,40).

Nos pedidos, o autor explicita:
“arbitrar os honorários advocatícios em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC”
.

Embora em ações de arbitramento o valor exato dependa de análise judicial considerando múltiplos critérios (trabalho realizado, tempo, complexidade, etc.), é certo que o autor indicou expressamente o parâmetro pretendido: aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Este Tribunal já enfrentou a questão em casos idênticos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. IRRISORIEDADE. OBSERVÂNCIA AO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a retificação do valor atribuído à causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, diante da discrepância entre o valor indicado na inicial (R$ 5.000,00) e o montante efetivamente pretendido (R$ 1.193.462,54), correspondente a 18% do valor atualizado de causa anteriormente patrocinada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a fixação do valor da causa em quantia irrisória e dissociada do proveito econômico efetivamente perseguido, nos termos do art. 291 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico do pedido formulado, sendo vedada a fixação aleatória e meramente simbólica, sobretudo quando há indicação expressa do valor pretendido na inicial.

4. O percentual de 18% sobre o valor da causa do processo originário foi apontado pelo próprio autor, revelando estimativa concreta do quantum almejado, o que inviabiliza a adoção do valor da alçada.

5. A fixação em R$ 5.000,00 desvirtua os critérios do art. 291 do CPC, em afronta à boa-fé e à correção do procedimento, especialmente quando a demanda busca condenação em valor superior a um milhão de reais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios deve refletir o benefício econômico pretendido, sendo incabível a fixação simbólica ou irrisória quando há estimativa expressa na inicial
.”
(N.U 1005293-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 01/07/2025)

A atribuição de valor irrisório à causa, diante de pretensão que ultrapassa R$ 198.434,40, revela conduta incompatível com o dever de lealdade processual (art. 77, I, do CPC) e com o princípio da boa-fé (art. 5o do CPC).

Nesse contexto, embora a questão não prejudique o julgamento do mérito recursal, determino a correção do valor da causa para 19.843,44 (dez por cento de R$ 198.434,40), com recolhimento das custas complementares pelo autor ao final, se vencido, nos termos do diferimento já deferido.

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar para determinar a correção do valor da causa para R$ 19.843,44 (dez por cento de R$ 198.434,40), com recolhimento das custas complementares pelo autor ao final, se vencido, nos termos do diferimento já deferido.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (
DO DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS)

Eminentes Pares:

O apelante questiona a aplicação do art. 82, §3o do CPC, com redação dada pela Lei no 15.109/2025.

Pois bem.

O art. 82, §3o do CPC dispõe:

§ 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.

A controvérsia reside em definir se a ação de arbitramento de honorários se enquadra nas hipóteses do dispositivo.

A norma federal menciona expressamente: (i) ações de cobrança; (ii) execuções de honorários; (iii) cumprimentos de sentença de honorários.

A ação de arbitramento possui natureza declaratória constitutiva, visando a fixação judicial de honorários na ausência de estipulação ou acordo. Tecnicamente, não se confunde com ação de cobrança, que pressupõe dívida líquida e certa preexistente.

Contudo, a Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pela Lei no 12.705/2024, em seu art. 4o, parágrafo único, expressamente prevê:

Art. 4o [...].

Parágrafo único. Nos processos e procedimentos judiciais, mesmos os já ajuizados, incluídos seus recursos e sucedâneos recursais, aviados por advogados ou sociedade de advogados, como parte, para condenação, cobrança, execução
ou arbitramento
, por qualquer modo ou forma de tutela, ação, processo ou procedimento, de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, os pagamentos de emolumentos, despesas, custas e demais ônus, quando não concedida a isenção de que trata o inciso V do art. 3o desta Lei, deverão ser realizados apenas ao final da respectiva demanda, pela parte vencida, na proporção da sucumbência.

A legislação estadual, no âmbito de sua competência para disciplinar custas judiciais (art. 24, IV, CF), incluiu expressamente as ações de arbitramento no rol de demandas com diferimento de custas.

Este Tribunal já se manifestou favoravelmente ao diferimento em ações de arbitramento:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. GRATUIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. PAGAMENTO AO FINAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]. 5. O artigo 4o, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.603/2001, incluído pela Lei Estadual no 12.705/2024, prevê que, nas demandas em que advogados ou sociedades de advogados buscam a condenação, cobrança, execução ou arbitramento de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, o recolhimento das custas deve ocorrer ao final do processo pela parte vencida. 6. A Lei federal (art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei 15.109/2025) autoriza o pagamento ao final para os casos de Ação de Cobrança, Execução e Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios; a Lei estadual, por sua vez, estende o diferimento para Ação de Arbitramento. Autorizado o pagamento ao final da demanda, caso a Agravante, seja sucumbente.
IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento parcialmente provido e autorizado o recolhimento das custas processuais ao final do processo, pela parte vencida, nos termos do parágrafo único do artigo 4o, parágrafo único, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Tese de julgamento: "Em se tratando de Ação de Arbitramento de Honorários, é possível o diferimento das custas processuais para o final da demanda".

Dispositivos relevantes citados: STJ, Verbete Sumular 481; CPC, art. 82, § 3o; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 4o, parágrafo único.
(N.U 1003137-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Destaca-se que a medida se justifica pela natureza alimentar dos honorários advocatícios e pela necessidade de assegurar o amplo acesso à justiça aos profissionais da advocacia na defesa de seus direitos.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA)

Eminentes Pares:

O banco alega que a sentença é extra petita porque arbitrou honorários por todo o trabalho realizado, quando o pedido se limitava aos honorários de êxito não recebidos.

Pois bem.

Conforme art. 492 do CPC,
“é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”
.

A causa de pedir da ação de arbitramento é a rescisão unilateral do contrato sem previsão de remuneração para essa hipótese específica. O pedido é de arbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão.

Da petição inicial, extrai-se:

“O pedido da presente demanda é o arbitramento de honorários não previstos no contrato rescindido pelo contestante, devidos ao autor, em razão do trabalho efetivamente comprovado nos autos. A causa de pedir da demanda consiste no trabalho empreendido pelo apelado, que não foi remunerado após a rescisão unilateral e imotivada.”

Ou seja, o autor não pleiteia revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim o arbitramento judicial na hipótese de lacuna contratual (ausência de previsão para rescisão antecipada).

A sentença analisou o contrato, reconheceu a prestação de serviços e arbitrou honorários considerando o trabalho realizado até a rescisão, exatamente nos limites do pedido formulado.

Logo, não há decisão extra petita, mas sim apreciação do pedido de arbitramento conforme os critérios legais do art. 22, §2o do EOAB.

Com efeito, o banco confunde a natureza da ação (arbitramento) com ação de cobrança de honorários contratuais. Todavia, como cediço, são institutos distintos, esta pressupõe honorários já fixados contratualmente, enquanto aquela visa fixar judicialmente honorários não estipulados.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo banco réu.

O apelante sustenta que o contrato celebrado entre as partes previa expressamente as formas de remuneração do apelado, que já teria recebido os valores devidos pelos serviços prestados, além de ter assinado termo de quitação.

Contudo, razão não lhe assiste.

É incontroverso nos autos que as partes mantiveram relação contratual por longo período, tendo o banco réu rescindido unilateralmente o contrato em 19/11/2020, conforme notificação juntada aos autos.

O contrato celebrado entre as partes previa diversas formas de remuneração, incluindo valores pagos no momento da distribuição da ação (“adiantamento”), quando da garantia do processo (penhora) e quando da recuperação final do crédito (êxito).

Ocorre que, com a rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, o escritório autor ficou impossibilitado de continuar atuando nos processos e, consequentemente, de receber os honorários vinculados ao êxito da demanda.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo rescisão unilateral do contrato pelo cliente, é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais aos serviços prestados, ainda que o contrato preveja remuneração vinculada ao êxito da demanda:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2o. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes. 2.
Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002
. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2o), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa. 4. Por sua vez, é corolário do pedido de arbitramento a distribuição equitativa dos valores que serão pagos pelos devedores, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses de cada um dos contratantes. 5. Sendo reconhecido o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios, bem assim sua proporcionalidade com os valores envolvidos na demanda originária, afasta-se a tese de violação do art. 884 do CC/2002 ao argumento de enriquecimento imotivado. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.276.142/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021)

Quanto aos termos de quitação apresentados pelo banco réu, verifica-se que se referem aos serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo aqueles executados em 2020 até a rescisão contratual ocorrida em 19/11/2020.

Ademais, a quitação anual prevista na cláusula 6.22 do contrato refere-se aos valores adiantados pela distribuição das demandas, conforme cláusula 6.7, não se confundindo com os honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO. [...]. Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante
.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe
. (N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 30/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)

Portanto, é plenamente aplicável o art. 22, §2o, do EOAB ao caso concreto, isto é, o arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu.

Ainda, o apelante invoca os arts. 121, 421, 421-A e 476 do Código Civil, defendendo a intangibilidade do contrato e a impossibilidade de intervenção judicial.

O argumento não se sustenta.

Não se trata de revisão do contrato, mas de integração de lacuna contratual mediante aplicação de norma legal específica (art. 22, §2o, Lei no 8.906/94) que tem natureza de ordem pública, por tutelar direito fundamental ao trabalho e à justa remuneração (arts. 5o, XIII, e 7o, caput, da CF/88).

A cláusula 17.6, que prevê o “perecimento” do direito aos honorários pelos serviços não concluídos, é potestativa e abusiva quando interpretada literalmente em contratos de êxito, pois permite que o contratante se beneficie integralmente do trabalho do advogado sem qualquer contraprestação, bastando rescindir o contrato antes da conclusão.

O princípio da função social do contrato (art. 421, CC) e da boa-fé objetiva (art. 422, CC) impõem que se reconheça o direito à remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

Como bem observado nas contrarrazões, o art. 421-A, III, do CC, invocado pelo apelante, estabelece que “a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada”, mas não se trata aqui de revisão, e sim de arbitramento por lacuna, como acima destacado.

A interpretação literal da cláusula 17.6 levaria ao absurdo de que o advogado, após anos de trabalho em processos complexos, nada receberia se o contrato fosse rescindido antes da recuperação do crédito, configurando enriquecimento ilícito do contratante.

É exatamente essa lacuna – a ausência de previsão de remuneração justa e proporcional ao trabalho efetivamente realizado em caso de rescisão antecipada – que autoriza e exige o arbitramento judicial, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

Quanto ao valor dos honorários arbitrados, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas e o momento em que foi rompido o contrato, entendo que o “quantum” fixado (
R$ 20.000,00
) deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, o apelante questiona a distribuição do ônus, sustentando que deveria ser proporcional ao decaimento.

Sem razão, contudo.

Isso porque, na ação de arbitramento, o autor não tem como precisar, de antemão, o valor exato que será arbitrado pelo juízo.

Assim, a fixação em patamar inferior ao eventualmente pretendido não configura sucumbência parcial, mas sim exercício regular do poder jurisdicional de arbitramento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS “AD EXITUM”. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo réu BANCO BRADESCO S.A., contra sentença que julgou procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1082703-88.2025.8.11.0041, condenando o réu ao pagamento de R$ 20.000,00, acrescidos de juros legais e correção monetária, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. O banco alega: incorreção do valor da causa, inadequação do diferimento das custas, nulidade por decisão extra petita, quitação integral, respeito ao contrato e inaplicabilidade do art. 22, §2o, do EOAB, subsidiariamente requerendo redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ação de arbitramento de honorários permite correção do valor da causa e se este deve refletir o proveito econômico perseguido; (ii) estabelecer se é admissível o diferimento das custas processuais ao final do processo; (iii) determinar se houve decisão extra petita e, no mérito, se cabe arbitramento de honorários advocatícios proporcionais em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, inclusive quanto ao valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido, não sendo admissível quantia simbólica ou irrisória quando há estimativa expressa na inicial, nos termos do art. 292, §3o, do CPC.

4.

O diferimento das custas processuais é possível nas ações de arbitramento de honorários, nos termos do art. 82, §3o, do CPC, e art. 4o, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.603/2001, assegurando amplo acesso à justiça aos advogados.

5.

Não há decisão extra petita, pois a sentença limitou-se a arbitrar os honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão contratual, em consonância com o pedido da inicial e o art. 22, §2o, do EOAB.

6.

O arbitramento é cabível quando ocorre rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, mesmo que o contrato preveja honorários vinculados ao êxito, devendo ser considerado o trabalho efetivamente realizado, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, boa-fé objetiva e função social do contrato (arts. 421, 421-A e 422 do CC).

7.

Os termos de quitação apresentados pelo banco não abrangem os serviços prestados após 31/12/2019 até a rescisão em 19/11/2020, não afastando o direito ao arbitramento.

8.

A fixação original de R$ 20.000,00 não observa integralmente os critérios de proporcionalidade em relação ao trabalho desempenhado pelo causídico, justificando redução para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$ 5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

O valor da causa em ação de arbitramento deve refletir o proveito econômico perseguido pelo autor.

2.

É admissível o diferimento das custas processuais para o final da demanda em ações de arbitramento de honorários.

3.

Não configura decisão extra petita o arbitramento judicial de honorários pelo trabalho efetivamente prestado, em conformidade com o pedido da inicial.

4.

Havendo rescisão unilateral do contrato, é cabível o arbitramento proporcional dos honorários, mesmo nos contratos com cláusula de êxito, observando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, função social do contrato e boa-fé objetiva.

5.

O valor arbitrado deve ser compatível com o trabalho efetivamente realizado, podendo ser reduzido quando desproporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 22, §2o (EOAB), 82, §3o, 292, §3o, 491 e 492; CC, arts. 421, 421-A, 422, 476; Lei Estadual no 7.603/2001, art. 4o, parágrafo único; CF/1988, arts. 5o, XIII e 7o, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp no 1.276.142/DF, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 03/03/2021; Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, Carlos Alberto Alves da Rocha, DJE 30/05/2024; N.U 1005293-77.2025.8.11.0000, Maria Helena Gargaglione Povoas, DJE 01/07/2025; N.U 1003137-19.2025.8.11.0000, Clarice Claudino da Silva, DJE 03/05/2025.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1082703-88.2025.8.11.0041.

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo réu BANCO BRADESCO S.A.,

com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no. 1082703-88.2025.8.11.0041, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros legais (art. 406, §1o, do CC) a partir da citação e corrigido monetariamente (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data deste julgamento. Por consequência, condenou o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC (ID 344265882).

Irresignado, o banco apelante aduz, preliminarmente: a) Incorreção do valor atribuído à causa; b) Inadequação do diferimento das custas processuais; e, c) Nulidade por decisão extra petita.

No mérito, afirma a quitação integral, uma vez que apresentou termo de quitação válido, demonstrando que todos os serviços prestados foram devidamente remunerados.

Destaca ser necessária observância ao contrato, tendo em vista que o contrato previa expressamente as hipóteses de remuneração, inclusive em caso de rescisão, devendo ser respeitado o princípio do
pacta sunt servanda
.

Defende a impossibilidade de intervenção estatal, pois o Judiciário não pode relativizar cláusulas contratuais válidas sem pedido expresso nesse sentido.

Sustenta a inaplicabilidade do art. 22, §2o, do EOAB, uma vez que havia previsão contratual expressa sobre a forma de pagamento, afastando o arbitramento judicial.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, alegando ausência de resultado útil nas ações patrocinadas (ID 344265888).

O autor/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 344265898).

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR (DA INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA)

Eminentes Pares:

O Banco sustenta que o valor atribuído à causa (R$ 5.000,00) não corresponde ao proveito econômico perseguido.

Pois bem.

O art. 292, §3o do CPC determina que
“o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Da leitura da inicial, verifica-se que o autor expressamente pleiteia arbitramento nos termos do art. 22, §2o do EOAB e art. 85, §2o do CPC, mencionando reiteradamente o percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado das causas (R$ 198.434,40).

Nos pedidos, o autor explicita:
“arbitrar os honorários advocatícios em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC”
.

Embora em ações de arbitramento o valor exato dependa de análise judicial considerando múltiplos critérios (trabalho realizado, tempo, complexidade, etc.), é certo que o autor indicou expressamente o parâmetro pretendido: aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Este Tribunal já enfrentou a questão em casos idênticos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. IRRISORIEDADE. OBSERVÂNCIA AO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a retificação do valor atribuído à causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, diante da discrepância entre o valor indicado na inicial (R$ 5.000,00) e o montante efetivamente pretendido (R$ 1.193.462,54), correspondente a 18% do valor atualizado de causa anteriormente patrocinada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a fixação do valor da causa em quantia irrisória e dissociada do proveito econômico efetivamente perseguido, nos termos do art. 291 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico do pedido formulado, sendo vedada a fixação aleatória e meramente simbólica, sobretudo quando há indicação expressa do valor pretendido na inicial.

4. O percentual de 18% sobre o valor da causa do processo originário foi apontado pelo próprio autor, revelando estimativa concreta do quantum almejado, o que inviabiliza a adoção do valor da alçada.

5. A fixação em R$ 5.000,00 desvirtua os critérios do art. 291 do CPC, em afronta à boa-fé e à correção do procedimento, especialmente quando a demanda busca condenação em valor superior a um milhão de reais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios deve refletir o benefício econômico pretendido, sendo incabível a fixação simbólica ou irrisória quando há estimativa expressa na inicial
.”
(N.U 1005293-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 01/07/2025)

A atribuição de valor irrisório à causa, diante de pretensão que ultrapassa R$ 198.434,40, revela conduta incompatível com o dever de lealdade processual (art. 77, I, do CPC) e com o princípio da boa-fé (art. 5o do CPC).

Nesse contexto, embora a questão não prejudique o julgamento do mérito recursal, determino a correção do valor da causa para 19.843,44 (dez por cento de R$ 198.434,40), com recolhimento das custas complementares pelo autor ao final, se vencido, nos termos do diferimento já deferido.

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar para determinar a correção do valor da causa para R$ 19.843,44 (dez por cento de R$ 198.434,40), com recolhimento das custas complementares pelo autor ao final, se vencido, nos termos do diferimento já deferido.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (
DO DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS)

Eminentes Pares:

O apelante questiona a aplicação do art. 82, §3o do CPC, com redação dada pela Lei no 15.109/2025.

Pois bem.

O art. 82, §3o do CPC dispõe:

§ 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.

A controvérsia reside em definir se a ação de arbitramento de honorários se enquadra nas hipóteses do dispositivo.

A norma federal menciona expressamente: (i) ações de cobrança; (ii) execuções de honorários; (iii) cumprimentos de sentença de honorários.

A ação de arbitramento possui natureza declaratória constitutiva, visando a fixação judicial de honorários na ausência de estipulação ou acordo. Tecnicamente, não se confunde com ação de cobrança, que pressupõe dívida líquida e certa preexistente.

Contudo, a Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pela Lei no 12.705/2024, em seu art. 4o, parágrafo único, expressamente prevê:

Art. 4o [...].

Parágrafo único. Nos processos e procedimentos judiciais, mesmos os já ajuizados, incluídos seus recursos e sucedâneos recursais, aviados por advogados ou sociedade de advogados, como parte, para condenação, cobrança, execução
ou arbitramento
, por qualquer modo ou forma de tutela, ação, processo ou procedimento, de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, os pagamentos de emolumentos, despesas, custas e demais ônus, quando não concedida a isenção de que trata o inciso V do art. 3o desta Lei, deverão ser realizados apenas ao final da respectiva demanda, pela parte vencida, na proporção da sucumbência.

A legislação estadual, no âmbito de sua competência para disciplinar custas judiciais (art. 24, IV, CF), incluiu expressamente as ações de arbitramento no rol de demandas com diferimento de custas.

Este Tribunal já se manifestou favoravelmente ao diferimento em ações de arbitramento:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. GRATUIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. PAGAMENTO AO FINAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]. 5. O artigo 4o, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.603/2001, incluído pela Lei Estadual no 12.705/2024, prevê que, nas demandas em que advogados ou sociedades de advogados buscam a condenação, cobrança, execução ou arbitramento de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, o recolhimento das custas deve ocorrer ao final do processo pela parte vencida. 6. A Lei federal (art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei 15.109/2025) autoriza o pagamento ao final para os casos de Ação de Cobrança, Execução e Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios; a Lei estadual, por sua vez, estende o diferimento para Ação de Arbitramento. Autorizado o pagamento ao final da demanda, caso a Agravante, seja sucumbente.
IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento parcialmente provido e autorizado o recolhimento das custas processuais ao final do processo, pela parte vencida, nos termos do parágrafo único do artigo 4o, parágrafo único, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Tese de julgamento: "Em se tratando de Ação de Arbitramento de Honorários, é possível o diferimento das custas processuais para o final da demanda".

Dispositivos relevantes citados: STJ, Verbete Sumular 481; CPC, art. 82, § 3o; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 4o, parágrafo único.
(N.U 1003137-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Destaca-se que a medida se justifica pela natureza alimentar dos honorários advocatícios e pela necessidade de assegurar o amplo acesso à justiça aos profissionais da advocacia na defesa de seus direitos.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA)

Eminentes Pares:

O banco alega que a sentença é extra petita porque arbitrou honorários por todo o trabalho realizado, quando o pedido se limitava aos honorários de êxito não recebidos.

Pois bem.

Conforme art. 492 do CPC,
“é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”
.

A causa de pedir da ação de arbitramento é a rescisão unilateral do contrato sem previsão de remuneração para essa hipótese específica. O pedido é de arbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão.

Da petição inicial, extrai-se:

“O pedido da presente demanda é o arbitramento de honorários não previstos no contrato rescindido pelo contestante, devidos ao autor, em razão do trabalho efetivamente comprovado nos autos. A causa de pedir da demanda consiste no trabalho empreendido pelo apelado, que não foi remunerado após a rescisão unilateral e imotivada.”

Ou seja, o autor não pleiteia revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim o arbitramento judicial na hipótese de lacuna contratual (ausência de previsão para rescisão antecipada).

A sentença analisou o contrato, reconheceu a prestação de serviços e arbitrou honorários considerando o trabalho realizado até a rescisão, exatamente nos limites do pedido formulado.

Logo, não há decisão extra petita, mas sim apreciação do pedido de arbitramento conforme os critérios legais do art. 22, §2o do EOAB.

Com efeito, o banco confunde a natureza da ação (arbitramento) com ação de cobrança de honorários contratuais. Todavia, como cediço, são institutos distintos, esta pressupõe honorários já fixados contratualmente, enquanto aquela visa fixar judicialmente honorários não estipulados.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo banco réu.

O apelante sustenta que o contrato celebrado entre as partes previa expressamente as formas de remuneração do apelado, que já teria recebido os valores devidos pelos serviços prestados, além de ter assinado termo de quitação.

Contudo, razão não lhe assiste.

É incontroverso nos autos que as partes mantiveram relação contratual por longo período, tendo o banco réu rescindido unilateralmente o contrato em 19/11/2020, conforme notificação juntada aos autos.

O contrato celebrado entre as partes previa diversas formas de remuneração, incluindo valores pagos no momento da distribuição da ação (“adiantamento”), quando da garantia do processo (penhora) e quando da recuperação final do crédito (êxito).

Ocorre que, com a rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, o escritório autor ficou impossibilitado de continuar atuando nos processos e, consequentemente, de receber os honorários vinculados ao êxito da demanda.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo rescisão unilateral do contrato pelo cliente, é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais aos serviços prestados, ainda que o contrato preveja remuneração vinculada ao êxito da demanda:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2o. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes. 2.
Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002
. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2o), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa. 4. Por sua vez, é corolário do pedido de arbitramento a distribuição equitativa dos valores que serão pagos pelos devedores, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses de cada um dos contratantes. 5. Sendo reconhecido o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios, bem assim sua proporcionalidade com os valores envolvidos na demanda originária, afasta-se a tese de violação do art. 884 do CC/2002 ao argumento de enriquecimento imotivado. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.276.142/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021)

Quanto aos termos de quitação apresentados pelo banco réu, verifica-se que se referem aos serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo aqueles executados em 2020 até a rescisão contratual ocorrida em 19/11/2020.

Ademais, a quitação anual prevista na cláusula 6.22 do contrato refere-se aos valores adiantados pela distribuição das demandas, conforme cláusula 6.7, não se confundindo com os honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO. [...]. Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante
.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe
. (N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 30/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)

Portanto, é plenamente aplicável o art. 22, §2o, do EOAB ao caso concreto, isto é, o arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu.

Ainda, o apelante invoca os arts. 121, 421, 421-A e 476 do Código Civil, defendendo a intangibilidade do contrato e a impossibilidade de intervenção judicial.

O argumento não se sustenta.

Não se trata de revisão do contrato, mas de integração de lacuna contratual mediante aplicação de norma legal específica (art. 22, §2o, Lei no 8.906/94) que tem natureza de ordem pública, por tutelar direito fundamental ao trabalho e à justa remuneração (arts. 5o, XIII, e 7o, caput, da CF/88).

A cláusula 17.6, que prevê o “perecimento” do direito aos honorários pelos serviços não concluídos, é potestativa e abusiva quando interpretada literalmente em contratos de êxito, pois permite que o contratante se beneficie integralmente do trabalho do advogado sem qualquer contraprestação, bastando rescindir o contrato antes da conclusão.

O princípio da função social do contrato (art. 421, CC) e da boa-fé objetiva (art. 422, CC) impõem que se reconheça o direito à remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

Como bem observado nas contrarrazões, o art. 421-A, III, do CC, invocado pelo apelante, estabelece que “a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada”, mas não se trata aqui de revisão, e sim de arbitramento por lacuna, como acima destacado.

A interpretação literal da cláusula 17.6 levaria ao absurdo de que o advogado, após anos de trabalho em processos complexos, nada receberia se o contrato fosse rescindido antes da recuperação do crédito, configurando enriquecimento ilícito do contratante.

É exatamente essa lacuna – a ausência de previsão de remuneração justa e proporcional ao trabalho efetivamente realizado em caso de rescisão antecipada – que autoriza e exige o arbitramento judicial, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

Quanto ao valor dos honorários arbitrados, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas e o momento em que foi rompido o contrato, entendo que o “quantum” fixado (
R$ 20.000,00
) deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, o apelante questiona a distribuição do ônus, sustentando que deveria ser proporcional ao decaimento.

Sem razão, contudo.

Isso porque, na ação de arbitramento, o autor não tem como precisar, de antemão, o valor exato que será arbitrado pelo juízo.

Assim, a fixação em patamar inferior ao eventualmente pretendido não configura sucumbência parcial, mas sim exercício regular do poder jurisdicional de arbitramento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS “AD EXITUM”. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo réu BANCO BRADESCO S.A., contra sentença que julgou procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1082703-88.2025.8.11.0041, condenando o réu ao pagamento de R$ 20.000,00, acrescidos de juros legais e correção monetária, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. O banco alega: incorreção do valor da causa, inadequação do diferimento das custas, nulidade por decisão extra petita, quitação integral, respeito ao contrato e inaplicabilidade do art. 22, §2o, do EOAB, subsidiariamente requerendo redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ação de arbitramento de honorários permite correção do valor da causa e se este deve refletir o proveito econômico perseguido; (ii) estabelecer se é admissível o diferimento das custas processuais ao final do processo; (iii) determinar se houve decisão extra petita e, no mérito, se cabe arbitramento de honorários advocatícios proporcionais em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, inclusive quanto ao valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido, não sendo admissível quantia simbólica ou irrisória quando há estimativa expressa na inicial, nos termos do art. 292, §3o, do CPC.

4.

O diferimento das custas processuais é possível nas ações de arbitramento de honorários, nos termos do art. 82, §3o, do CPC, e art. 4o, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.603/2001, assegurando amplo acesso à justiça aos advogados.

5.

Não há decisão extra petita, pois a sentença limitou-se a arbitrar os honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão contratual, em consonância com o pedido da inicial e o art. 22, §2o, do EOAB.

6.

O arbitramento é cabível quando ocorre rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, mesmo que o contrato preveja honorários vinculados ao êxito, devendo ser considerado o trabalho efetivamente realizado, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, boa-fé objetiva e função social do contrato (arts. 421, 421-A e 422 do CC).

7.

Os termos de quitação apresentados pelo banco não abrangem os serviços prestados após 31/12/2019 até a rescisão em 19/11/2020, não afastando o direito ao arbitramento.

8.

A fixação original de R$ 20.000,00 não observa integralmente os critérios de proporcionalidade em relação ao trabalho desempenhado pelo causídico, justificando redução para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$ 5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

O valor da causa em ação de arbitramento deve refletir o proveito econômico perseguido pelo autor.

2.

É admissível o diferimento das custas processuais para o final da demanda em ações de arbitramento de honorários.

3.

Não configura decisão extra petita o arbitramento judicial de honorários pelo trabalho efetivamente prestado, em conformidade com o pedido da inicial.

4.

Havendo rescisão unilateral do contrato, é cabível o arbitramento proporcional dos honorários, mesmo nos contratos com cláusula de êxito, observando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, função social do contrato e boa-fé objetiva.

5.

O valor arbitrado deve ser compatível com o trabalho efetivamente realizado, podendo ser reduzido quando desproporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 22, §2o (EOAB), 82, §3o, 292, §3o, 491 e 492; CC, arts. 421, 421-A, 422, 476; Lei Estadual no 7.603/2001, art. 4o, parágrafo único; CF/1988, arts. 5o, XIII e 7o, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp no 1.276.142/DF, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 03/03/2021; Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, Carlos Alberto Alves da Rocha, DJE 30/05/2024; N.U 1005293-77.2025.8.11.0000, Maria Helena Gargaglione Povoas, DJE 01/07/2025; N.U 1003137-19.2025.8.11.0000, Clarice Claudino da Silva, DJE 03/05/2025.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1082703-88.2025.8.11.0041.

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo réu BANCO BRADESCO S.A.,

com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no. 1082703-88.2025.8.11.0041, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros legais (art. 406, §1o, do CC) a partir da citação e corrigido monetariamente (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data deste julgamento. Por consequência, condenou o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC (ID 344265882).

Irresignado, o banco apelante aduz, preliminarmente: a) Incorreção do valor atribuído à causa; b) Inadequação do diferimento das custas processuais; e, c) Nulidade por decisão extra petita.

No mérito, afirma a quitação integral, uma vez que apresentou termo de quitação válido, demonstrando que todos os serviços prestados foram devidamente remunerados.

Destaca ser necessária observância ao contrato, tendo em vista que o contrato previa expressamente as hipóteses de remuneração, inclusive em caso de rescisão, devendo ser respeitado o princípio do
pacta sunt servanda
.

Defende a impossibilidade de intervenção estatal, pois o Judiciário não pode relativizar cláusulas contratuais válidas sem pedido expresso nesse sentido.

Sustenta a inaplicabilidade do art. 22, §2o, do EOAB, uma vez que havia previsão contratual expressa sobre a forma de pagamento, afastando o arbitramento judicial.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, alegando ausência de resultado útil nas ações patrocinadas (ID 344265888).

O autor/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 344265898).

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR (DA INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA)

Eminentes Pares:

O Banco sustenta que o valor atribuído à causa (R$ 5.000,00) não corresponde ao proveito econômico perseguido.

Pois bem.

O art. 292, §3o do CPC determina que
“o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Da leitura da inicial, verifica-se que o autor expressamente pleiteia arbitramento nos termos do art. 22, §2o do EOAB e art. 85, §2o do CPC, mencionando reiteradamente o percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado das causas (R$ 198.434,40).

Nos pedidos, o autor explicita:
“arbitrar os honorários advocatícios em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC”
.

Embora em ações de arbitramento o valor exato dependa de análise judicial considerando múltiplos critérios (trabalho realizado, tempo, complexidade, etc.), é certo que o autor indicou expressamente o parâmetro pretendido: aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Este Tribunal já enfrentou a questão em casos idênticos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. IRRISORIEDADE. OBSERVÂNCIA AO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a retificação do valor atribuído à causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, diante da discrepância entre o valor indicado na inicial (R$ 5.000,00) e o montante efetivamente pretendido (R$ 1.193.462,54), correspondente a 18% do valor atualizado de causa anteriormente patrocinada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a fixação do valor da causa em quantia irrisória e dissociada do proveito econômico efetivamente perseguido, nos termos do art. 291 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico do pedido formulado, sendo vedada a fixação aleatória e meramente simbólica, sobretudo quando há indicação expressa do valor pretendido na inicial.

4. O percentual de 18% sobre o valor da causa do processo originário foi apontado pelo próprio autor, revelando estimativa concreta do quantum almejado, o que inviabiliza a adoção do valor da alçada.

5. A fixação em R$ 5.000,00 desvirtua os critérios do art. 291 do CPC, em afronta à boa-fé e à correção do procedimento, especialmente quando a demanda busca condenação em valor superior a um milhão de reais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios deve refletir o benefício econômico pretendido, sendo incabível a fixação simbólica ou irrisória quando há estimativa expressa na inicial
.”
(N.U 1005293-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 01/07/2025)

A atribuição de valor irrisório à causa, diante de pretensão que ultrapassa R$ 198.434,40, revela conduta incompatível com o dever de lealdade processual (art. 77, I, do CPC) e com o princípio da boa-fé (art. 5o do CPC).

Nesse contexto, embora a questão não prejudique o julgamento do mérito recursal, determino a correção do valor da causa para 19.843,44 (dez por cento de R$ 198.434,40), com recolhimento das custas complementares pelo autor ao final, se vencido, nos termos do diferimento já deferido.

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar para determinar a correção do valor da causa para R$ 19.843,44 (dez por cento de R$ 198.434,40), com recolhimento das custas complementares pelo autor ao final, se vencido, nos termos do diferimento já deferido.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (
DO DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS)

Eminentes Pares:

O apelante questiona a aplicação do art. 82, §3o do CPC, com redação dada pela Lei no 15.109/2025.

Pois bem.

O art. 82, §3o do CPC dispõe:

§ 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.

A controvérsia reside em definir se a ação de arbitramento de honorários se enquadra nas hipóteses do dispositivo.

A norma federal menciona expressamente: (i) ações de cobrança; (ii) execuções de honorários; (iii) cumprimentos de sentença de honorários.

A ação de arbitramento possui natureza declaratória constitutiva, visando a fixação judicial de honorários na ausência de estipulação ou acordo. Tecnicamente, não se confunde com ação de cobrança, que pressupõe dívida líquida e certa preexistente.

Contudo, a Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pela Lei no 12.705/2024, em seu art. 4o, parágrafo único, expressamente prevê:

Art. 4o [...].

Parágrafo único. Nos processos e procedimentos judiciais, mesmos os já ajuizados, incluídos seus recursos e sucedâneos recursais, aviados por advogados ou sociedade de advogados, como parte, para condenação, cobrança, execução
ou arbitramento
, por qualquer modo ou forma de tutela, ação, processo ou procedimento, de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, os pagamentos de emolumentos, despesas, custas e demais ônus, quando não concedida a isenção de que trata o inciso V do art. 3o desta Lei, deverão ser realizados apenas ao final da respectiva demanda, pela parte vencida, na proporção da sucumbência.

A legislação estadual, no âmbito de sua competência para disciplinar custas judiciais (art. 24, IV, CF), incluiu expressamente as ações de arbitramento no rol de demandas com diferimento de custas.

Este Tribunal já se manifestou favoravelmente ao diferimento em ações de arbitramento:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. GRATUIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. PAGAMENTO AO FINAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]. 5. O artigo 4o, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.603/2001, incluído pela Lei Estadual no 12.705/2024, prevê que, nas demandas em que advogados ou sociedades de advogados buscam a condenação, cobrança, execução ou arbitramento de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, o recolhimento das custas deve ocorrer ao final do processo pela parte vencida. 6. A Lei federal (art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei 15.109/2025) autoriza o pagamento ao final para os casos de Ação de Cobrança, Execução e Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios; a Lei estadual, por sua vez, estende o diferimento para Ação de Arbitramento. Autorizado o pagamento ao final da demanda, caso a Agravante, seja sucumbente.
IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento parcialmente provido e autorizado o recolhimento das custas processuais ao final do processo, pela parte vencida, nos termos do parágrafo único do artigo 4o, parágrafo único, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Tese de julgamento: "Em se tratando de Ação de Arbitramento de Honorários, é possível o diferimento das custas processuais para o final da demanda".

Dispositivos relevantes citados: STJ, Verbete Sumular 481; CPC, art. 82, § 3o; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 4o, parágrafo único.
(N.U 1003137-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Destaca-se que a medida se justifica pela natureza alimentar dos honorários advocatícios e pela necessidade de assegurar o amplo acesso à justiça aos profissionais da advocacia na defesa de seus direitos.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA)

Eminentes Pares:

O banco alega que a sentença é extra petita porque arbitrou honorários por todo o trabalho realizado, quando o pedido se limitava aos honorários de êxito não recebidos.

Pois bem.

Conforme art. 492 do CPC,
“é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”
.

A causa de pedir da ação de arbitramento é a rescisão unilateral do contrato sem previsão de remuneração para essa hipótese específica. O pedido é de arbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão.

Da petição inicial, extrai-se:

“O pedido da presente demanda é o arbitramento de honorários não previstos no contrato rescindido pelo contestante, devidos ao autor, em razão do trabalho efetivamente comprovado nos autos. A causa de pedir da demanda consiste no trabalho empreendido pelo apelado, que não foi remunerado após a rescisão unilateral e imotivada.”

Ou seja, o autor não pleiteia revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim o arbitramento judicial na hipótese de lacuna contratual (ausência de previsão para rescisão antecipada).

A sentença analisou o contrato, reconheceu a prestação de serviços e arbitrou honorários considerando o trabalho realizado até a rescisão, exatamente nos limites do pedido formulado.

Logo, não há decisão extra petita, mas sim apreciação do pedido de arbitramento conforme os critérios legais do art. 22, §2o do EOAB.

Com efeito, o banco confunde a natureza da ação (arbitramento) com ação de cobrança de honorários contratuais. Todavia, como cediço, são institutos distintos, esta pressupõe honorários já fixados contratualmente, enquanto aquela visa fixar judicialmente honorários não estipulados.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo banco réu.

O apelante sustenta que o contrato celebrado entre as partes previa expressamente as formas de remuneração do apelado, que já teria recebido os valores devidos pelos serviços prestados, além de ter assinado termo de quitação.

Contudo, razão não lhe assiste.

É incontroverso nos autos que as partes mantiveram relação contratual por longo período, tendo o banco réu rescindido unilateralmente o contrato em 19/11/2020, conforme notificação juntada aos autos.

O contrato celebrado entre as partes previa diversas formas de remuneração, incluindo valores pagos no momento da distribuição da ação (“adiantamento”), quando da garantia do processo (penhora) e quando da recuperação final do crédito (êxito).

Ocorre que, com a rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, o escritório autor ficou impossibilitado de continuar atuando nos processos e, consequentemente, de receber os honorários vinculados ao êxito da demanda.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo rescisão unilateral do contrato pelo cliente, é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais aos serviços prestados, ainda que o contrato preveja remuneração vinculada ao êxito da demanda:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2o. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes. 2.
Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002
. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2o), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa. 4. Por sua vez, é corolário do pedido de arbitramento a distribuição equitativa dos valores que serão pagos pelos devedores, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses de cada um dos contratantes. 5. Sendo reconhecido o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios, bem assim sua proporcionalidade com os valores envolvidos na demanda originária, afasta-se a tese de violação do art. 884 do CC/2002 ao argumento de enriquecimento imotivado. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.276.142/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021)

Quanto aos termos de quitação apresentados pelo banco réu, verifica-se que se referem aos serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo aqueles executados em 2020 até a rescisão contratual ocorrida em 19/11/2020.

Ademais, a quitação anual prevista na cláusula 6.22 do contrato refere-se aos valores adiantados pela distribuição das demandas, conforme cláusula 6.7, não se confundindo com os honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO. [...]. Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante
.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe
. (N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 30/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)

Portanto, é plenamente aplicável o art. 22, §2o, do EOAB ao caso concreto, isto é, o arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu.

Ainda, o apelante invoca os arts. 121, 421, 421-A e 476 do Código Civil, defendendo a intangibilidade do contrato e a impossibilidade de intervenção judicial.

O argumento não se sustenta.

Não se trata de revisão do contrato, mas de integração de lacuna contratual mediante aplicação de norma legal específica (art. 22, §2o, Lei no 8.906/94) que tem natureza de ordem pública, por tutelar direito fundamental ao trabalho e à justa remuneração (arts. 5o, XIII, e 7o, caput, da CF/88).

A cláusula 17.6, que prevê o “perecimento” do direito aos honorários pelos serviços não concluídos, é potestativa e abusiva quando interpretada literalmente em contratos de êxito, pois permite que o contratante se beneficie integralmente do trabalho do advogado sem qualquer contraprestação, bastando rescindir o contrato antes da conclusão.

O princípio da função social do contrato (art. 421, CC) e da boa-fé objetiva (art. 422, CC) impõem que se reconheça o direito à remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

Como bem observado nas contrarrazões, o art. 421-A, III, do CC, invocado pelo apelante, estabelece que “a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada”, mas não se trata aqui de revisão, e sim de arbitramento por lacuna, como acima destacado.

A interpretação literal da cláusula 17.6 levaria ao absurdo de que o advogado, após anos de trabalho em processos complexos, nada receberia se o contrato fosse rescindido antes da recuperação do crédito, configurando enriquecimento ilícito do contratante.

É exatamente essa lacuna – a ausência de previsão de remuneração justa e proporcional ao trabalho efetivamente realizado em caso de rescisão antecipada – que autoriza e exige o arbitramento judicial, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

Quanto ao valor dos honorários arbitrados, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas e o momento em que foi rompido o contrato, entendo que o “quantum” fixado (
R$ 20.000,00
) deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, o apelante questiona a distribuição do ônus, sustentando que deveria ser proporcional ao decaimento.

Sem razão, contudo.

Isso porque, na ação de arbitramento, o autor não tem como precisar, de antemão, o valor exato que será arbitrado pelo juízo.

Assim, a fixação em patamar inferior ao eventualmente pretendido não configura sucumbência parcial, mas sim exercício regular do poder jurisdicional de arbitramento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS “AD EXITUM”. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo réu BANCO BRADESCO S.A., contra sentença que julgou procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1082703-88.2025.8.11.0041, condenando o réu ao pagamento de R$ 20.000,00, acrescidos de juros legais e correção monetária, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. O banco alega: incorreção do valor da causa, inadequação do diferimento das custas, nulidade por decisão extra petita, quitação integral, respeito ao contrato e inaplicabilidade do art. 22, §2o, do EOAB, subsidiariamente requerendo redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ação de arbitramento de honorários permite correção do valor da causa e se este deve refletir o proveito econômico perseguido; (ii) estabelecer se é admissível o diferimento das custas processuais ao final do processo; (iii) determinar se houve decisão extra petita e, no mérito, se cabe arbitramento de honorários advocatícios proporcionais em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, inclusive quanto ao valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido, não sendo admissível quantia simbólica ou irrisória quando há estimativa expressa na inicial, nos termos do art. 292, §3o, do CPC.

4.

O diferimento das custas processuais é possível nas ações de arbitramento de honorários, nos termos do art. 82, §3o, do CPC, e art. 4o, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.603/2001, assegurando amplo acesso à justiça aos advogados.

5.

Não há decisão extra petita, pois a sentença limitou-se a arbitrar os honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão contratual, em consonância com o pedido da inicial e o art. 22, §2o, do EOAB.

6.

O arbitramento é cabível quando ocorre rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, mesmo que o contrato preveja honorários vinculados ao êxito, devendo ser considerado o trabalho efetivamente realizado, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, boa-fé objetiva e função social do contrato (arts. 421, 421-A e 422 do CC).

7.

Os termos de quitação apresentados pelo banco não abrangem os serviços prestados após 31/12/2019 até a rescisão em 19/11/2020, não afastando o direito ao arbitramento.

8.

A fixação original de R$ 20.000,00 não observa integralmente os critérios de proporcionalidade em relação ao trabalho desempenhado pelo causídico, justificando redução para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$ 5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

O valor da causa em ação de arbitramento deve refletir o proveito econômico perseguido pelo autor.

2.

É admissível o diferimento das custas processuais para o final da demanda em ações de arbitramento de honorários.

3.

Não configura decisão extra petita o arbitramento judicial de honorários pelo trabalho efetivamente prestado, em conformidade com o pedido da inicial.

4.

Havendo rescisão unilateral do contrato, é cabível o arbitramento proporcional dos honorários, mesmo nos contratos com cláusula de êxito, observando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, função social do contrato e boa-fé objetiva.

5.

O valor arbitrado deve ser compatível com o trabalho efetivamente realizado, podendo ser reduzido quando desproporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 22, §2o (EOAB), 82, §3o, 292, §3o, 491 e 492; CC, arts. 421, 421-A, 422, 476; Lei Estadual no 7.603/2001, art. 4o, parágrafo único; CF/1988, arts. 5o, XIII e 7o, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp no 1.276.142/DF, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 03/03/2021; Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, Carlos Alberto Alves da Rocha, DJE 30/05/2024; N.U 1005293-77.2025.8.11.0000, Maria Helena Gargaglione Povoas, DJE 01/07/2025; N.U 1003137-19.2025.8.11.0000, Clarice Claudino da Silva, DJE 03/05/2025.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1082703-88.2025.8.11.0041.

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo réu BANCO BRADESCO S.A.,

com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no. 1082703-88.2025.8.11.0041, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros legais (art. 406, §1o, do CC) a partir da citação e corrigido monetariamente (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data deste julgamento. Por consequência, condenou o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC (ID 344265882).

Irresignado, o banco apelante aduz, preliminarmente: a) Incorreção do valor atribuído à causa; b) Inadequação do diferimento das custas processuais; e, c) Nulidade por decisão extra petita.

No mérito, afirma a quitação integral, uma vez que apresentou termo de quitação válido, demonstrando que todos os serviços prestados foram devidamente remunerados.

Destaca ser necessária observância ao contrato, tendo em vista que o contrato previa expressamente as hipóteses de remuneração, inclusive em caso de rescisão, devendo ser respeitado o princípio do
pacta sunt servanda
.

Defende a impossibilidade de intervenção estatal, pois o Judiciário não pode relativizar cláusulas contratuais válidas sem pedido expresso nesse sentido.

Sustenta a inaplicabilidade do art. 22, §2o, do EOAB, uma vez que havia previsão contratual expressa sobre a forma de pagamento, afastando o arbitramento judicial.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, alegando ausência de resultado útil nas ações patrocinadas (ID 344265888).

O autor/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 344265898).

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR (DA INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA)

Eminentes Pares:

O Banco sustenta que o valor atribuído à causa (R$ 5.000,00) não corresponde ao proveito econômico perseguido.

Pois bem.

O art. 292, §3o do CPC determina que
“o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Da leitura da inicial, verifica-se que o autor expressamente pleiteia arbitramento nos termos do art. 22, §2o do EOAB e art. 85, §2o do CPC, mencionando reiteradamente o percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado das causas (R$ 198.434,40).

Nos pedidos, o autor explicita:
“arbitrar os honorários advocatícios em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC”
.

Embora em ações de arbitramento o valor exato dependa de análise judicial considerando múltiplos critérios (trabalho realizado, tempo, complexidade, etc.), é certo que o autor indicou expressamente o parâmetro pretendido: aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Este Tribunal já enfrentou a questão em casos idênticos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. IRRISORIEDADE. OBSERVÂNCIA AO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a retificação do valor atribuído à causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, diante da discrepância entre o valor indicado na inicial (R$ 5.000,00) e o montante efetivamente pretendido (R$ 1.193.462,54), correspondente a 18% do valor atualizado de causa anteriormente patrocinada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a fixação do valor da causa em quantia irrisória e dissociada do proveito econômico efetivamente perseguido, nos termos do art. 291 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico do pedido formulado, sendo vedada a fixação aleatória e meramente simbólica, sobretudo quando há indicação expressa do valor pretendido na inicial.

4. O percentual de 18% sobre o valor da causa do processo originário foi apontado pelo próprio autor, revelando estimativa concreta do quantum almejado, o que inviabiliza a adoção do valor da alçada.

5. A fixação em R$ 5.000,00 desvirtua os critérios do art. 291 do CPC, em afronta à boa-fé e à correção do procedimento, especialmente quando a demanda busca condenação em valor superior a um milhão de reais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios deve refletir o benefício econômico pretendido, sendo incabível a fixação simbólica ou irrisória quando há estimativa expressa na inicial
.”
(N.U 1005293-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 01/07/2025)

A atribuição de valor irrisório à causa, diante de pretensão que ultrapassa R$ 198.434,40, revela conduta incompatível com o dever de lealdade processual (art. 77, I, do CPC) e com o princípio da boa-fé (art. 5o do CPC).

Nesse contexto, embora a questão não prejudique o julgamento do mérito recursal, determino a correção do valor da causa para 19.843,44 (dez por cento de R$ 198.434,40), com recolhimento das custas complementares pelo autor ao final, se vencido, nos termos do diferimento já deferido.

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar para determinar a correção do valor da causa para R$ 19.843,44 (dez por cento de R$ 198.434,40), com recolhimento das custas complementares pelo autor ao final, se vencido, nos termos do diferimento já deferido.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (
DO DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS)

Eminentes Pares:

O apelante questiona a aplicação do art. 82, §3o do CPC, com redação dada pela Lei no 15.109/2025.

Pois bem.

O art. 82, §3o do CPC dispõe:

§ 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.

A controvérsia reside em definir se a ação de arbitramento de honorários se enquadra nas hipóteses do dispositivo.

A norma federal menciona expressamente: (i) ações de cobrança; (ii) execuções de honorários; (iii) cumprimentos de sentença de honorários.

A ação de arbitramento possui natureza declaratória constitutiva, visando a fixação judicial de honorários na ausência de estipulação ou acordo. Tecnicamente, não se confunde com ação de cobrança, que pressupõe dívida líquida e certa preexistente.

Contudo, a Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pela Lei no 12.705/2024, em seu art. 4o, parágrafo único, expressamente prevê:

Art. 4o [...].

Parágrafo único. Nos processos e procedimentos judiciais, mesmos os já ajuizados, incluídos seus recursos e sucedâneos recursais, aviados por advogados ou sociedade de advogados, como parte, para condenação, cobrança, execução
ou arbitramento
, por qualquer modo ou forma de tutela, ação, processo ou procedimento, de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, os pagamentos de emolumentos, despesas, custas e demais ônus, quando não concedida a isenção de que trata o inciso V do art. 3o desta Lei, deverão ser realizados apenas ao final da respectiva demanda, pela parte vencida, na proporção da sucumbência.

A legislação estadual, no âmbito de sua competência para disciplinar custas judiciais (art. 24, IV, CF), incluiu expressamente as ações de arbitramento no rol de demandas com diferimento de custas.

Este Tribunal já se manifestou favoravelmente ao diferimento em ações de arbitramento:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. GRATUIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. PAGAMENTO AO FINAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]. 5. O artigo 4o, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.603/2001, incluído pela Lei Estadual no 12.705/2024, prevê que, nas demandas em que advogados ou sociedades de advogados buscam a condenação, cobrança, execução ou arbitramento de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, o recolhimento das custas deve ocorrer ao final do processo pela parte vencida. 6. A Lei federal (art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei 15.109/2025) autoriza o pagamento ao final para os casos de Ação de Cobrança, Execução e Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios; a Lei estadual, por sua vez, estende o diferimento para Ação de Arbitramento. Autorizado o pagamento ao final da demanda, caso a Agravante, seja sucumbente.
IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento parcialmente provido e autorizado o recolhimento das custas processuais ao final do processo, pela parte vencida, nos termos do parágrafo único do artigo 4o, parágrafo único, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Tese de julgamento: "Em se tratando de Ação de Arbitramento de Honorários, é possível o diferimento das custas processuais para o final da demanda".

Dispositivos relevantes citados: STJ, Verbete Sumular 481; CPC, art. 82, § 3o; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 4o, parágrafo único.
(N.U 1003137-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Destaca-se que a medida se justifica pela natureza alimentar dos honorários advocatícios e pela necessidade de assegurar o amplo acesso à justiça aos profissionais da advocacia na defesa de seus direitos.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA)

Eminentes Pares:

O banco alega que a sentença é extra petita porque arbitrou honorários por todo o trabalho realizado, quando o pedido se limitava aos honorários de êxito não recebidos.

Pois bem.

Conforme art. 492 do CPC,
“é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”
.

A causa de pedir da ação de arbitramento é a rescisão unilateral do contrato sem previsão de remuneração para essa hipótese específica. O pedido é de arbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão.

Da petição inicial, extrai-se:

“O pedido da presente demanda é o arbitramento de honorários não previstos no contrato rescindido pelo contestante, devidos ao autor, em razão do trabalho efetivamente comprovado nos autos. A causa de pedir da demanda consiste no trabalho empreendido pelo apelado, que não foi remunerado após a rescisão unilateral e imotivada.”

Ou seja, o autor não pleiteia revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim o arbitramento judicial na hipótese de lacuna contratual (ausência de previsão para rescisão antecipada).

A sentença analisou o contrato, reconheceu a prestação de serviços e arbitrou honorários considerando o trabalho realizado até a rescisão, exatamente nos limites do pedido formulado.

Logo, não há decisão extra petita, mas sim apreciação do pedido de arbitramento conforme os critérios legais do art. 22, §2o do EOAB.

Com efeito, o banco confunde a natureza da ação (arbitramento) com ação de cobrança de honorários contratuais. Todavia, como cediço, são institutos distintos, esta pressupõe honorários já fixados contratualmente, enquanto aquela visa fixar judicialmente honorários não estipulados.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo banco réu.

O apelante sustenta que o contrato celebrado entre as partes previa expressamente as formas de remuneração do apelado, que já teria recebido os valores devidos pelos serviços prestados, além de ter assinado termo de quitação.

Contudo, razão não lhe assiste.

É incontroverso nos autos que as partes mantiveram relação contratual por longo período, tendo o banco réu rescindido unilateralmente o contrato em 19/11/2020, conforme notificação juntada aos autos.

O contrato celebrado entre as partes previa diversas formas de remuneração, incluindo valores pagos no momento da distribuição da ação (“adiantamento”), quando da garantia do processo (penhora) e quando da recuperação final do crédito (êxito).

Ocorre que, com a rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, o escritório autor ficou impossibilitado de continuar atuando nos processos e, consequentemente, de receber os honorários vinculados ao êxito da demanda.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo rescisão unilateral do contrato pelo cliente, é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais aos serviços prestados, ainda que o contrato preveja remuneração vinculada ao êxito da demanda:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2o. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes. 2.
Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002
. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2o), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa. 4. Por sua vez, é corolário do pedido de arbitramento a distribuição equitativa dos valores que serão pagos pelos devedores, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses de cada um dos contratantes. 5. Sendo reconhecido o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios, bem assim sua proporcionalidade com os valores envolvidos na demanda originária, afasta-se a tese de violação do art. 884 do CC/2002 ao argumento de enriquecimento imotivado. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.276.142/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021)

Quanto aos termos de quitação apresentados pelo banco réu, verifica-se que se referem aos serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo aqueles executados em 2020 até a rescisão contratual ocorrida em 19/11/2020.

Ademais, a quitação anual prevista na cláusula 6.22 do contrato refere-se aos valores adiantados pela distribuição das demandas, conforme cláusula 6.7, não se confundindo com os honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO. [...]. Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante
.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe
. (N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 30/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)

Portanto, é plenamente aplicável o art. 22, §2o, do EOAB ao caso concreto, isto é, o arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu.

Ainda, o apelante invoca os arts. 121, 421, 421-A e 476 do Código Civil, defendendo a intangibilidade do contrato e a impossibilidade de intervenção judicial.

O argumento não se sustenta.

Não se trata de revisão do contrato, mas de integração de lacuna contratual mediante aplicação de norma legal específica (art. 22, §2o, Lei no 8.906/94) que tem natureza de ordem pública, por tutelar direito fundamental ao trabalho e à justa remuneração (arts. 5o, XIII, e 7o, caput, da CF/88).

A cláusula 17.6, que prevê o “perecimento” do direito aos honorários pelos serviços não concluídos, é potestativa e abusiva quando interpretada literalmente em contratos de êxito, pois permite que o contratante se beneficie integralmente do trabalho do advogado sem qualquer contraprestação, bastando rescindir o contrato antes da conclusão.

O princípio da função social do contrato (art. 421, CC) e da boa-fé objetiva (art. 422, CC) impõem que se reconheça o direito à remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

Como bem observado nas contrarrazões, o art. 421-A, III, do CC, invocado pelo apelante, estabelece que “a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada”, mas não se trata aqui de revisão, e sim de arbitramento por lacuna, como acima destacado.

A interpretação literal da cláusula 17.6 levaria ao absurdo de que o advogado, após anos de trabalho em processos complexos, nada receberia se o contrato fosse rescindido antes da recuperação do crédito, configurando enriquecimento ilícito do contratante.

É exatamente essa lacuna – a ausência de previsão de remuneração justa e proporcional ao trabalho efetivamente realizado em caso de rescisão antecipada – que autoriza e exige o arbitramento judicial, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

Quanto ao valor dos honorários arbitrados, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas e o momento em que foi rompido o contrato, entendo que o “quantum” fixado (
R$ 20.000,00
) deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, o apelante questiona a distribuição do ônus, sustentando que deveria ser proporcional ao decaimento.

Sem razão, contudo.

Isso porque, na ação de arbitramento, o autor não tem como precisar, de antemão, o valor exato que será arbitrado pelo juízo.

Assim, a fixação em patamar inferior ao eventualmente pretendido não configura sucumbência parcial, mas sim exercício regular do poder jurisdicional de arbitramento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS “AD EXITUM”. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo réu BANCO BRADESCO S.A., contra sentença que julgou procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1082703-88.2025.8.11.0041, condenando o réu ao pagamento de R$ 20.000,00, acrescidos de juros legais e correção monetária, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. O banco alega: incorreção do valor da causa, inadequação do diferimento das custas, nulidade por decisão extra petita, quitação integral, respeito ao contrato e inaplicabilidade do art. 22, §2o, do EOAB, subsidiariamente requerendo redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ação de arbitramento de honorários permite correção do valor da causa e se este deve refletir o proveito econômico perseguido; (ii) estabelecer se é admissível o diferimento das custas processuais ao final do processo; (iii) determinar se houve decisão extra petita e, no mérito, se cabe arbitramento de honorários advocatícios proporcionais em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, inclusive quanto ao valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido, não sendo admissível quantia simbólica ou irrisória quando há estimativa expressa na inicial, nos termos do art. 292, §3o, do CPC.

4.

O diferimento das custas processuais é possível nas ações de arbitramento de honorários, nos termos do art. 82, §3o, do CPC, e art. 4o, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.603/2001, assegurando amplo acesso à justiça aos advogados.

5.

Não há decisão extra petita, pois a sentença limitou-se a arbitrar os honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão contratual, em consonância com o pedido da inicial e o art. 22, §2o, do EOAB.

6.

O arbitramento é cabível quando ocorre rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, mesmo que o contrato preveja honorários vinculados ao êxito, devendo ser considerado o trabalho efetivamente realizado, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, boa-fé objetiva e função social do contrato (arts. 421, 421-A e 422 do CC).

7.

Os termos de quitação apresentados pelo banco não abrangem os serviços prestados após 31/12/2019 até a rescisão em 19/11/2020, não afastando o direito ao arbitramento.

8.

A fixação original de R$ 20.000,00 não observa integralmente os critérios de proporcionalidade em relação ao trabalho desempenhado pelo causídico, justificando redução para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$ 5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

O valor da causa em ação de arbitramento deve refletir o proveito econômico perseguido pelo autor.

2.

É admissível o diferimento das custas processuais para o final da demanda em ações de arbitramento de honorários.

3.

Não configura decisão extra petita o arbitramento judicial de honorários pelo trabalho efetivamente prestado, em conformidade com o pedido da inicial.

4.

Havendo rescisão unilateral do contrato, é cabível o arbitramento proporcional dos honorários, mesmo nos contratos com cláusula de êxito, observando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, função social do contrato e boa-fé objetiva.

5.

O valor arbitrado deve ser compatível com o trabalho efetivamente realizado, podendo ser reduzido quando desproporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 22, §2o (EOAB), 82, §3o, 292, §3o, 491 e 492; CC, arts. 421, 421-A, 422, 476; Lei Estadual no 7.603/2001, art. 4o, parágrafo único; CF/1988, arts. 5o, XIII e 7o, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp no 1.276.142/DF, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 03/03/2021; Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, Carlos Alberto Alves da Rocha, DJE 30/05/2024; N.U 1005293-77.2025.8.11.0000, Maria Helena Gargaglione Povoas, DJE 01/07/2025; N.U 1003137-19.2025.8.11.0000, Clarice Claudino da Silva, DJE 03/05/2025.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DA INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA)

Eminentes Pares:

O Banco sustenta que o valor atribuído à causa (R$ 5.000,00) não corresponde ao proveito econômico perseguido.

Pois bem.

O art. 292, §3o do CPC determina que
“o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Da leitura da inicial, verifica-se que o autor expressamente pleiteia arbitramento nos termos do art. 22, §2o do EOAB e art. 85, §2o do CPC, mencionando reiteradamente o percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado das causas (R$ 198.434,40).

Nos pedidos, o autor explicita:
“arbitrar os honorários advocatícios em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC”
.

Embora em ações de arbitramento o valor exato dependa de análise judicial considerando múltiplos critérios (trabalho realizado, tempo, complexidade, etc.), é certo que o autor indicou expressamente o parâmetro pretendido: aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Este Tribunal já enfrentou a questão em casos idênticos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. IRRISORIEDADE. OBSERVÂNCIA AO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a retificação do valor atribuído à causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, diante da discrepância entre o valor indicado na inicial (R$ 5.000,00) e o montante efetivamente pretendido (R$ 1.193.462,54), correspondente a 18% do valor atualizado de causa anteriormente patrocinada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a fixação do valor da causa em quantia irrisória e dissociada do proveito econômico efetivamente perseguido, nos termos do art. 291 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico do pedido formulado, sendo vedada a fixação aleatória e meramente simbólica, sobretudo quando há indicação expressa do valor pretendido na inicial.

4. O percentual de 18% sobre o valor da causa do processo originário foi apontado pelo próprio autor, revelando estimativa concreta do quantum almejado, o que inviabiliza a adoção do valor da alçada.

5. A fixação em R$ 5.000,00 desvirtua os critérios do art. 291 do CPC, em afronta à boa-fé e à correção do procedimento, especialmente quando a demanda busca condenação em valor superior a um milhão de reais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios deve refletir o benefício econômico pretendido, sendo incabível a fixação simbólica ou irrisória quando há estimativa expressa na inicial
.”
(N.U 1005293-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 01/07/2025)

A atribuição de valor irrisório à causa, diante de pretensão que ultrapassa R$ 198.434,40, revela conduta incompatível com o dever de lealdade processual (art. 77, I, do CPC) e com o princípio da boa-fé (art. 5o do CPC).

Nesse contexto, embora a questão não prejudique o julgamento do mérito recursal, determino a correção do valor da causa para 19.843,44 (dez por cento de R$ 198.434,40), com recolhimento das custas complementares pelo autor ao final, se vencido, nos termos do diferimento já deferido.

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar para determinar a correção do valor da causa para R$ 19.843,44 (dez por cento de R$ 198.434,40), com recolhimento das custas complementares pelo autor ao final, se vencido, nos termos do diferimento já deferido.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DO DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS)

Eminentes Pares:

O apelante questiona a aplicação do art. 82, §3o do CPC, com redação dada pela Lei no 15.109/2025.

Pois bem.

O art. 82, §3o do CPC dispõe:

§ 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.

A controvérsia reside em definir se a ação de arbitramento de honorários se enquadra nas hipóteses do dispositivo.

A norma federal menciona expressamente: (i) ações de cobrança; (ii) execuções de honorários; (iii) cumprimentos de sentença de honorários.

A ação de arbitramento possui natureza declaratória constitutiva, visando a fixação judicial de honorários na ausência de estipulação ou acordo. Tecnicamente, não se confunde com ação de cobrança, que pressupõe dívida líquida e certa preexistente.

Contudo, a Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pela Lei no 12.705/2024, em seu art. 4o, parágrafo único, expressamente prevê:

Art. 4o [...].

Parágrafo único. Nos processos e procedimentos judiciais, mesmos os já ajuizados, incluídos seus recursos e sucedâneos recursais, aviados por advogados ou sociedade de advogados, como parte, para condenação, cobrança, execução
ou arbitramento
, por qualquer modo ou forma de tutela, ação, processo ou procedimento, de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, os pagamentos de emolumentos, despesas, custas e demais ônus, quando não concedida a isenção de que trata o inciso V do art. 3o desta Lei, deverão ser realizados apenas ao final da respectiva demanda, pela parte vencida, na proporção da sucumbência.

A legislação estadual, no âmbito de sua competência para disciplinar custas judiciais (art. 24, IV, CF), incluiu expressamente as ações de arbitramento no rol de demandas com diferimento de custas.

Este Tribunal já se manifestou favoravelmente ao diferimento em ações de arbitramento:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. GRATUIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. PAGAMENTO AO FINAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]. 5. O artigo 4o, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.603/2001, incluído pela Lei Estadual no 12.705/2024, prevê que, nas demandas em que advogados ou sociedades de advogados buscam a condenação, cobrança, execução ou arbitramento de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, o recolhimento das custas deve ocorrer ao final do processo pela parte vencida. 6. A Lei federal (art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei 15.109/2025) autoriza o pagamento ao final para os casos de Ação de Cobrança, Execução e Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios; a Lei estadual, por sua vez, estende o diferimento para Ação de Arbitramento. Autorizado o pagamento ao final da demanda, caso a Agravante, seja sucumbente.
IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento parcialmente provido e autorizado o recolhimento das custas processuais ao final do processo, pela parte vencida, nos termos do parágrafo único do artigo 4o, parágrafo único, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Tese de julgamento: "Em se tratando de Ação de Arbitramento de Honorários, é possível o diferimento das custas processuais para o final da demanda".

Dispositivos relevantes citados: STJ, Verbete Sumular 481; CPC, art. 82, § 3o; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 4o, parágrafo único.
(N.U 1003137-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Destaca-se que a medida se justifica pela natureza alimentar dos honorários advocatícios e pela necessidade de assegurar o amplo acesso à justiça aos profissionais da advocacia na defesa de seus direitos.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA)

Eminentes Pares:

O banco alega que a sentença é extra petita porque arbitrou honorários por todo o trabalho realizado, quando o pedido se limitava aos honorários de êxito não recebidos.

Pois bem.

Conforme art. 492 do CPC,
“é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”
.

A causa de pedir da ação de arbitramento é a rescisão unilateral do contrato sem previsão de remuneração para essa hipótese específica. O pedido é de arbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão.

Da petição inicial, extrai-se:

“O pedido da presente demanda é o arbitramento de honorários não previstos no contrato rescindido pelo contestante, devidos ao autor, em razão do trabalho efetivamente comprovado nos autos. A causa de pedir da demanda consiste no trabalho empreendido pelo apelado, que não foi remunerado após a rescisão unilateral e imotivada.”

Ou seja, o autor não pleiteia revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim o arbitramento judicial na hipótese de lacuna contratual (ausência de previsão para rescisão antecipada).

A sentença analisou o contrato, reconheceu a prestação de serviços e arbitrou honorários considerando o trabalho realizado até a rescisão, exatamente nos limites do pedido formulado.

Logo, não há decisão extra petita, mas sim apreciação do pedido de arbitramento conforme os critérios legais do art. 22, §2o do EOAB.

Com efeito, o banco confunde a natureza da ação (arbitramento) com ação de cobrança de honorários contratuais. Todavia, como cediço, são institutos distintos, esta pressupõe honorários já fixados contratualmente, enquanto aquela visa fixar judicialmente honorários não estipulados.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo banco réu.

O apelante sustenta que o contrato celebrado entre as partes previa expressamente as formas de remuneração do apelado, que já teria recebido os valores devidos pelos serviços prestados, além de ter assinado termo de quitação.

Contudo, razão não lhe assiste.

É incontroverso nos autos que as partes mantiveram relação contratual por longo período, tendo o banco réu rescindido unilateralmente o contrato em 19/11/2020, conforme notificação juntada aos autos.

O contrato celebrado entre as partes previa diversas formas de remuneração, incluindo valores pagos no momento da distribuição da ação (“adiantamento”), quando da garantia do processo (penhora) e quando da recuperação final do crédito (êxito).

Ocorre que, com a rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, o escritório autor ficou impossibilitado de continuar atuando nos processos e, consequentemente, de receber os honorários vinculados ao êxito da demanda.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo rescisão unilateral do contrato pelo cliente, é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais aos serviços prestados, ainda que o contrato preveja remuneração vinculada ao êxito da demanda:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2o. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes. 2.
Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002
. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2o), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa. 4. Por sua vez, é corolário do pedido de arbitramento a distribuição equitativa dos valores que serão pagos pelos devedores, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses de cada um dos contratantes. 5. Sendo reconhecido o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios, bem assim sua proporcionalidade com os valores envolvidos na demanda originária, afasta-se a tese de violação do art. 884 do CC/2002 ao argumento de enriquecimento imotivado. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.276.142/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021)

Quanto aos termos de quitação apresentados pelo banco réu, verifica-se que se referem aos serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo aqueles executados em 2020 até a rescisão contratual ocorrida em 19/11/2020.

Ademais, a quitação anual prevista na cláusula 6.22 do contrato refere-se aos valores adiantados pela distribuição das demandas, conforme cláusula 6.7, não se confundindo com os honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO. [...]. Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante
.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe
. (N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 30/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)

Portanto, é plenamente aplicável o art. 22, §2o, do EOAB ao caso concreto, isto é, o arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu.

Ainda, o apelante invoca os arts. 121, 421, 421-A e 476 do Código Civil, defendendo a intangibilidade do contrato e a impossibilidade de intervenção judicial.

O argumento não se sustenta.

Não se trata de revisão do contrato, mas de integração de lacuna contratual mediante aplicação de norma legal específica (art. 22, §2o, Lei no 8.906/94) que tem natureza de ordem pública, por tutelar direito fundamental ao trabalho e à justa remuneração (arts. 5o, XIII, e 7o, caput, da CF/88).

A cláusula 17.6, que prevê o “perecimento” do direito aos honorários pelos serviços não concluídos, é potestativa e abusiva quando interpretada literalmente em contratos de êxito, pois permite que o contratante se beneficie integralmente do trabalho do advogado sem qualquer contraprestação, bastando rescindir o contrato antes da conclusão.

O princípio da função social do contrato (art. 421, CC) e da boa-fé objetiva (art. 422, CC) impõem que se reconheça o direito à remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

Como bem observado nas contrarrazões, o art. 421-A, III, do CC, invocado pelo apelante, estabelece que “a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada”, mas não se trata aqui de revisão, e sim de arbitramento por lacuna, como acima destacado.

A interpretação literal da cláusula 17.6 levaria ao absurdo de que o advogado, após anos de trabalho em processos complexos, nada receberia se o contrato fosse rescindido antes da recuperação do crédito, configurando enriquecimento ilícito do contratante.

É exatamente essa lacuna – a ausência de previsão de remuneração justa e proporcional ao trabalho efetivamente realizado em caso de rescisão antecipada – que autoriza e exige o arbitramento judicial, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

Quanto ao valor dos honorários arbitrados, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas e o momento em que foi rompido o contrato, entendo que o “quantum” fixado (
R$ 20.000,00
) deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, o apelante questiona a distribuição do ônus, sustentando que deveria ser proporcional ao decaimento.

Sem razão, contudo.

Isso porque, na ação de arbitramento, o autor não tem como precisar, de antemão, o valor exato que será arbitrado pelo juízo.

Assim, a fixação em patamar inferior ao eventualmente pretendido não configura sucumbência parcial, mas sim exercício regular do poder jurisdicional de arbitramento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026